Tribunal: TJMT
Processo: 0015019-83.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS. ATUAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA E DO GAECO. LEGALIDADE RECONHECIDA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação criminal interpostos por diversos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da L. n. 11.343/2006), com extinção da punibilidade quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP), por prescrição.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se as interceptações telefônicas, que instruíram a denúncia, são válidas, diante da alegação de que se fundaram exclusivamente em denúncia anônima;
(ii) saber se houve violação aos princípios do juiz natural e do promotor natural, diante da atuação da 7a Vara Criminal da Capital e do GAECO;
(iii) saber se o acervo probatório é suficiente para a manutenção das condenações, notadamente quanto ao elemento subjetivo de estabilidade e permanência exigido pelo tipo penal do art. 35 da L. n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. As interceptações telefônicas foram autorizadas por autoridade judicial competente, com base em elementos indiciários preliminares extraídos de procedimento de investigação criminal e relatórios de inteligência do GAECO, não se limitando a denúncia anônima.
4. A atuação da 7a Vara Criminal da Capital, com jurisdição estadual em crimes praticados por organizações criminosas, bem como do GAECO, encontra respaldo em normativas legais e constitucionais, não havendo nulidade por ofensa aos princípios do juiz ou promotor natural.
5. O conjunto probatório, composto por interceptações telefônicas, relatórios técnicos e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, demonstra a existência de vínculo estável e permanente entre os réus, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas, voltada à prática reiterada do tráfico de drogas, inclusive dentro do sistema prisional.
IV. Dispositivo e tese
6. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. São válidas as interceptações telefônicas precedidas de diligências investigativas e autorizadas por decisão fundamentada, ainda que motivadas inicialmente por denúncia anônima.
2. A atuação da Vara Especializada e do GAECO, prevista em normativas institucionais, não viola os princípios do juiz natural e promotor natural.
3. Configura-se o crime de associação para o tráfico de drogas quando demonstrado vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de funções e finalidade comum voltada à traficância, ainda que ausente apreensão de drogas.”
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIII e LIV; CPP, arts. 69, 74 e 386, incs. IV e VII; L. n. 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.403.267/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 10.12.2024; STJ, RHC n. 149.249/MT; TJMT, ApCrim n. 1010856-85.2021.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 20.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015019-83.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANA JESSICA DE SENE DUQUE - CPF: 019.240.451-25 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), DJALMA FERREIRA MACHADO - CPF: 299.891.751-87 (APELANTE), WELLINGTON DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 027.367.311-40 (APELANTE), JOSE EVERALDO LEITE BEZERRA - CPF: 385.710.564-04 (APELANTE), RODRIGO APOLINARIO MACIEL - CPF: 048.831.301-50 (APELANTE), ANA CLAUDIA SILVA AGUIAR - CPF: 796.314.522-04 (APELANTE), MATEUS MACHADO MARQUES - CPF: 022.775.841-26 (APELANTE), KALLYEL MOYSES DE SOUZA - CPF: 738.349.981-68 (APELANTE), NEIRIELTON DE SOUSA GONCALVES - CPF: 028.443.641-01 (APELANTE), CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES - CPF: 011.493.981-08 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), CECLIENIO LORENCO DE ARAUJO - CPF: 965.349.401-59 (APELANTE), SERGIO NUNES DA SILVA - CPF: 047.174.761-07 (APELANTE), SAMUEL BATISTA MATEUS - CPF: 113.807.358-07 (APELANTE), ROBSON ARNALDO DANTAS - CPF: 045.917.331-65 (APELANTE), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 013.951.871-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JORGE FRANCO TORRETE - CPF: 726.720.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI TOME SOARES - CPF: 722.034.392-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO ALVES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN MACEDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MARCELO DE LIMA - CPF: 252.651.758-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO GOMES DA SILVA - CPF: 011.160.071-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON LOPES MORELLI - CPF: 018.691.121-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MICHEL BENETOLLI CAMARGO - CPF: 045.578.021-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMACIR TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 668.583.052-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DE OLIVEIRA - CPF: 291.420.388-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON DE OLIVEIRA BABUGEM - CPF: 027.240.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS LEITE DA CRUZ - CPF: 720.758.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GERMANO - CPF: 571.014.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 218.354.508-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GILLEARD MISSIAS DE LIMA - CPF: 739.450.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO PIO DA SILVA - CPF: 896.388.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS BARROS AQUINO - CPF: 026.300.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 039.521.811-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO VALERIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADAS AS PRELIMINARES, POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS. ATUAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA E DO GAECO. LEGALIDADE RECONHECIDA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos por diversos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da L. n. 11.343/2006), com extinção da punibilidade quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP), por prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se as interceptações telefônicas, que instruíram a denúncia, são válidas, diante da alegação de que se fundaram exclusivamente em denúncia anônima;

(
ii
) saber se houve violação aos princípios do juiz natural e do promotor natural, diante da atuação da 7a Vara Criminal da Capital e do GAECO;

(
iii
) saber se o acervo probatório é suficiente para a manutenção das condenações, notadamente quanto ao elemento subjetivo de estabilidade e permanência exigido pelo tipo penal do art. 35 da L. n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. As interceptações telefônicas foram autorizadas por autoridade judicial competente, com base em elementos indiciários preliminares extraídos de procedimento de investigação criminal e relatórios de inteligência do GAECO, não se limitando a denúncia anônima.

4. A atuação da 7a Vara Criminal da Capital, com jurisdição estadual em crimes praticados por organizações criminosas, bem como do GAECO, encontra respaldo em normativas legais e constitucionais, não havendo nulidade por ofensa aos princípios do juiz ou promotor natural.

5. O conjunto probatório, composto por interceptações telefônicas, relatórios técnicos e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, demonstra a existência de vínculo estável e permanente entre os réus, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas, voltada à prática reiterada do tráfico de drogas, inclusive dentro do sistema prisional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. São válidas as interceptações telefônicas precedidas de diligências investigativas e autorizadas por decisão fundamentada, ainda que motivadas inicialmente por denúncia anônima.

2. A atuação da Vara Especializada e do GAECO, prevista em normativas institucionais, não viola os princípios do juiz natural e promotor natural.

3. Configura-se o crime de associação para o tráfico de drogas quando demonstrado vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de funções e finalidade comum voltada à traficância, ainda que ausente apreensão de drogas.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LIII e LIV; CPP,
arts
. 69, 74 e 386,
incs
. IV e VII; L. n. 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.403.267/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 10.12.2024; STJ, RHC n. 149.249/MT; TJMT,
ApCrim
n. 1010856-85.2021.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0015019-83.2013.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
s
acusados
pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06
, bem como declarou extinta a punibilidade de todos os réus quanto ao delito de associação criminosa, tipificado no art. 288 do Código Penal, em razão da superveniência da prescrição.

As condenações foram assim fixadas
(Id.
276309901
)
:

Neirielton
de Souza Gonçalves
: 04 anos e 01 mês de reclusão e multa de 952 dias-multa, em regime inicial semiaberto;

Juliana Jessica de Sene Duque
: 04 anos e 01 mês de reclusão e multa de 952 dias-multa, em regime inicial semiaberto;

Sergio Nunes da Silva
: 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão e multa de 1.092 dias-multa, em regime inicial fechado;

Ciclenio
Lourenço de Araújo
: 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão e multa de 1.092 dias-multa, em regime inicial fechado;

Djalma Ferreira Machado
: 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão e multa de 1.092 dias-multa, em regime inicial fechado;

Wellington da Costa Santos
: 04 anos e 01 mês de reclusão e multa de 952 dias-multa, em regime inicial semiaberto;

José Everaldo Leite Bezerra
: 04 anos e 01 mês de reclusão e multa de 952 dias-multa, em regime inicial semiaberto;

Rodrigo Apolinário Maciel
: 04 anos e 01 mês de reclusão e multa de 952 dias-multa, em regime inicial semiaberto;

Ana Claudia Silva Aguiar
: 04 anos e 01 mês de reclusão e multa de 952 dias-multa, em regime inicial semiaberto;

Mateus Machado Marques
: 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão e multa de 1.021 dias-multa, em regime inicial fechado;

Kallyel
Moyses de Souza
: 04 anos e 01 mês de reclusão e multa de 952 dias-multa, em regime inicial semiaberto;

Creidineia
Camargo Fernandes
: 04 anos e 01 mês de reclusão e multa de 952 dias-multa, em regime inicial semiaberto;

Samuel Batista Mateus
: 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e multa de 1.086 dias-multa, em regime inicial fechado, e

Robson Arnaldo Dantas
: 04 anos e 01 mês de reclusão e multa de 952 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Constata-se que a
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual amparou-se em
acervo probatório
colhid
o
no curso de investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, notadamente a partir da autorização judicial para interceptações telefônicas e diligências correlatas, cujo conjunto probatório buscou demonstrar a existência de vínculo estável e permanente entre os
a
cusado
s
, com o propósito de fomentar as atividades ilícitas relacionadas à traficância de entorpecentes, especialmente no seio do sistema penitenciário estadual, em contexto de suposta vinculação
à facção
criminosa

denominada
Primeiro Comando da Capital
(
PCC
)
.

Irresignada com a condenação, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, através do Defensor Público Caio Cezar
Buin

Zumioti
,

interpôs recurso de apelação
(Id. 276309923 e 276309989)

em defesa de

d
ez
acusados, a saber:

Djalma Ferreira Machado, Wellington da Costa Santos, José Everaldo Leite Bezerra, Rodrigo Apolinário Maciel, Ana Cláudia Silva Aguiar, Mateus Machado Marques,
Kallyel
Moyses de Souza,
Samuel Batista Mateus
,
Neirielton
de Souza Gonçalves
e Robson Arnaldo Dantas
.

Nas razões recursais, a Defensoria sustenta,
preliminarmente
, a nulidade das interceptações telefônicas que lastrearam a persecução penal, ao fundamento de que tais medidas teriam sido deferidas com base exclusiva em denúncia anônima, desprovida de verificação prévia quanto à verossimilhança dos fatos noticiados.

Defende, ainda, a incompetência do juízo
a quo
para o processamento e julgamento da causa, por suposta violação ao princípio do juiz natural, assim como suscita ofensa ao princípio do promotor natural e a nulidade do processo por inversão dos atos instrutórios.

No mérito
, assevera a insuficiência do acervo probatório quanto à estabilidade e permanência da suposta associação, razão pela qual pugna pela absolvição dos réus, com fundamento nos incisos IV
[prova de que o réu não concorreu para a infração penal]

e VII
[insuficiência probatória]
do art. 386 do Código de Processo Penal.

De forma su
cessiv
a, requer a aplicação da pena no mínimo legal
, por não vislumbrar circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Por sua vez, a defesa técnica dos a
pelant
es

Creidin
eia
Camargo Fernandes

e

Cicle
nio
Lourenço de Araújo
, representada pelo advogado Pitágoras Pinto de Arruda, regularmente inscrito na OAB/MT sob o no 32.560, igualmente insurge-se contra a condenação
mediante razões
recursais
de
Id.
276309955
,
a
ssever
ando que a sentença se fundamentou exclusivamente em interceptações telefônicas, sem qualquer validação judicial acerca da identidade dos interlocutores.

Sustenta, ademais, que à época dos diálogos mencionados, os réus se encontravam recolhidos ao sistema prisional, conforme certidões penitenciárias juntadas aos autos, de modo a infirmar a possibilidade de envolvimento nas condutas narradas.

Diante disso, requer a absolvição dos apelantes, por ausência de prova cabal de autoria e participação delitivas, ou, su
cessivamente
, o redimensionamento da reprimenda imposta.

Também recorreram os a
pelantes

Sérgio Nunes da Silva
(Id. 276309946)

e
Juliana Jéssica de Sene Duque

(
Id. 276309945
)
, por meio de defensor constituído
,
advogado
Aníbal
Felicio
Garcia Neto,
regularmente inscrito na
OAB/MT 11.443
, sustentando
,
preliminarmente
, a nulidade da prova obtida por meio de interceptação telefônica, porquanto ausente qualquer diligência prévia que justificasse a adoção de medida de natureza excepcional, reiterando que o relatório de inteligência que embasou o pedido teve por única origem denúncia anônima.

Insurgem-se
, ainda,
buscando comprovar a
ausência de demonstração da titularidade da linha interceptada atribuída a Sérgio, bem como a inexistência de vínculo estável entre os interlocutores, imprescindível à tipificação da associação para o tráfico.

Diante disso, requerem a absolvição, nos termos do art. 386 do CPP, e, sucessivamente, a revisão da dosimetria da pena e a fixação de regime mais brando.

O
Ministério Público Estadual
, por seu turno, apresentou contrarrazões
(
Ids. 276309943/276309995)
por intermédio da Promotora de Justiça
Valnice
Si
lva dos
Santos

e pelo Promotor de Justiça
Daniel Carvalho Mariano
, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Em síntese,
o Ministério Público
sustenta a legalidade das interceptações, porquanto precedidas de diligências investigativas adequadas, bem como a suficiência do conjunto probatório produzido, não apenas para sustentar as condenações proferidas, mas também para afastar, com a devida segurança jurídica, as teses absolutórias articuladas pelas defesas.

Por fim, os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, que, em parecer
(Id.
284837867
)
lavrado pelo e. Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se

pela rejeição das preliminares arguidas e,

no mérito
,
pelo desprovimento do recurso, destacando

a coerência e a suficiência do conjunto probatório que ampar
ou
a sentença condenatória
, nos seguintes termos:

Apelação Criminal: Associação para o tráfico de drogas - I) PRELIMINARES: 1) Pretendida declaração de nulidade das interceptações telefônicas utilizadas como meio primário para as investigações – Inexistência de meios alternativos para investigação – Teoria dos frutos da árvore envenenada – Não acolhimento – Não há que se falar que a interceptação objeto do presente recurso foi autorizada como prova inicial para a atividade policial, sendo, em verdade, fruto do desdobramento das pretéritas diligências e investigações nas quais apuraram a subsistência de complexa organização criminosa voltadas à prática de crimes, dentre eles, o de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena punida com reclusão – Ademais, a adoção de tal meio de obtenção de prova se mostrou necessária em razão da dificuldade de se proceder às investigações das atividades de organização criminosa, com líderes que, mesmo estando reclusos em estabelecimento prisional, em desrespeito à lei e a ordem, continuavam a comandar organização criminosa, sendo certo, que a dificuldade para obtenção de provas a respeito da atuação decorre da complexidade da situação apresentada. 2) Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural –
Inacolhimento
– O crime de formação de quadrilha, vigente à época dos fatos (2012), foi imputado com fundamento na Lei n.o 9.034/95, que tratava das organizações criminosas antes de sua revogação pela Lei n.o 12.850/2013, o que justificou a atribuição de competência à unidade especializada da 7a Vara Criminal de Cuiabá. 3) Da preliminar de violação ao princípio do promotor natural – Não acolhimento – A atuação isolada ou conjunta dos Promotores de Justiça que integram o GAECO com demais integrantes do Ministério Público, em todo o território do Estado do Mato Grosso é facultativa para acompanhar qualquer processo que envolva organizações criminosas - Atuação conforme a legislação legal e constitucional que rege a matéria. 4) Pleito pelo reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais desde a audiência de instrução e julgamento, face a alegada violação ao devido processo legal, em razão da inversão de atos do processo –
Inacolhimento
– In
casu
, por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada em 10 de julho de 2015, após a oitiva dos réus José Eduardo e Jean Michel, determinou-se a intimação do Ministério Público para que se manifestasse acerca da eventual necessidade de diligências. À época, ainda havia cartas precatórias pendentes de cumprimento, expedidas para intimação de réus. Todavia, conforme consignado na sentença proferida pelo juízo de origem, “... posteriormente à manifestação da defesa, os autos foram desmembrados em relação aos réus não localizados e aos que ainda não tinham sido interrogados, conforme decisão encartada ao ID 95028561 – págs. 393/400, permanecendo neste feito somente aqueles que estavam com a instrução processual encerrada, em respeito ao devido processo legal” (ID 276309903 – Pág. 13) – Prevalência do princípio
pas
de
nulitte

sans

grief
, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. II) MÉRITO: 1) Requestada absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06) – Inadmissibilidade – O conjunto probatório constante nos autos, notadamente as interceptações telefônicas, os relatórios investigativos e os vínculos comprovadamente estáveis entre os réus e demais integrantes da organização criminosa, resta demonstrada, de forma segura, a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/06 – Manutenção da condenação é medida de rigor. 2) Aplicação da pena-base no mínimo legal– Subsidiariamente – Redimensionamento do quantum atinente às circunstâncias judiciais exasperadas – Inviabilidade – O Magistrado da instância singela valeu-se de fundamentos idôneos para exasperar o vetor circunstâncias do crime, razão pela qual a dosimetria levada a efeito não está a merecer reparos – O patamar aplicado pelo juiz sentenciante atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime – Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado. 3) Segunda fase de fixação da reprimenda: Ausência de documentação hábil a comprovar a reincidência - Reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor dos apelantes Sérgio e Juliana – Operar a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea –
Inconcessibilidade
– Os acusados Sérgio e Juliana não confessaram a prática do crime de associação para o tráfico, ainda que de forma qualificada, motivo pelo qual não fazem jus ao reconhecimento e aplicação da atenuante em espeque - “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.” (Enunciado Orientativo no.18 do TJMT) - Pelo desprovimento de todos os apelos interpostos pelos recorrentes, mantendo-se
incólume
a decisão hostilizada.

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante delineado no relatório, os apelantes
Ciclenio
Lourenço de Araújo, Djalma Ferreira Machado, Wellington da Costa Santos, José Eve
raldo L
eite Bezerra, Rodrigo Apolinário Maciel, Ana Cláudia Silva Aguiar, Mateus Machado Marques,
Kallyel
Moyses de Souza,
Creidineia
Camargo Fernandes, Samuel Batista Mateus, Robson Arnaldo Dantas, Sérgio Nunes da Silva
,
Juliana Jéssica de Sene Duque
e
Neirielton
de Souza Gonçalves
foram den
unciados, processados e condenados pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006
[
associação para o tráfico de drogas
]

reconhecida, ainda, a extinção da punibilidade quanto ao delito de associação criminosa, nos moldes do art. 288 do Código Penal, em razão do transcurso do prazo prescricional.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos

pelas defesas ressaltando que
, diante da similaridade das matérias aventadas, estas serão
analisadas

em conjunto.

Passo ao exame das
preliminares
articuladas nas razões
recursai
s
,
que, conquanto revestidas de formalidade, não se sustentam diante do exame atento do conjunto probatório e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

I. Interceptações telefônicas:

Sustentam as defesas, com especial ênfase nas peças subscritas pela Defensoria Pública e pelos patronos de Sérgio Nunes da Silva, Juliana Jéssica de Sene Duque,
Creidineia
Camargo Fernandes e
Ciclenio
Lourenço de Araújo, a
nulidade das interceptações telefônicas
que originaram a investigação e, por consequência, a invalidação de toda a cadeia de provas delas derivadas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Asseveram que a medida foi deferida com base unicamente em
denúncia anônima
, desprovida de investigação preliminar apta a justificar a adoção de meio excepcional de obtenção da prova.

Contudo, razão não lhe assistem.

Em que pese o arrazoado nas razões recursais dos apelantes, pela
análise detida dos autos
infere-se
que as interceptações telefônicas foram autorizadas mediante decisão devidamente fundamentada
, demonstrando a imprescindibilidade da medida mais severa
, com base
Procedimento de Investigação Criminal e
em relatório de inteligência elaborado pelo GAECO
sob número PIC no009/2012 e
sob o número 19/DIC/2012
,

respectivamente
,
no qual constavam
informações colhidas ao longo de investigações em curso
conforme documento de Id. 276306487 – p.
1/9
, envolvendo, inclusive, antecedentes concretos
relacionados à atuação de organização criminosa no
Estado de Mato Grosso, iniciando no
interior de unidades prisionais.

A investigação apurou que alguns dos indivíduos
envolvidos encontravam-se recolhidos em cárcere, de modo que a medida de interceptação telefônica se mostrava razoável para
o prosseguimento da investigação, ainda mais em razão da gravidade dos fatos investigados, que envolvia facção criminosa
notoriamente
conhecida de outros estados se alastrando
no E
stado de Mato Grosso
.

Em razão disso, observa-se que a
motivação judicial que embasou a medida cautelar encontra-se escorada não em mera provocação anônima, mas em elementos mínimos, ainda que iniciais, de materialidade e autoria delitivas
.

Nesse contexto,
constat
a-se que as
escutas não decorreram de provocação
irrazoável
, tampouco careceram de motivação técnica idônea
,
pelo contrário, foram conduzidas sob rigoroso controle judicial e em conformidade com os requisitos legais.

A jurisprudência pacífica do Sup
erior Tribunal de Justiça
tem admitido a validade de interceptações telefônicas desde que autorizadas por autoridade judicial competente, com decisão motivada e fundada em elementos mínimos de informação, ainda que colhidos em relatórios de inteligência, o que, como visto, restou plenamente atendido no caso dos
autos.
Senão
vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. DENÚNCIA ANÔNIMA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO E DEFERIMENTO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRÉVIAS PARA APURAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. LEGALIDADE DAS DILIGÊNCIAS. PRORROGAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. CRIME ANTECEDENTE À LAVAGEM. DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO PRÉVIA. LIAME CARACTERIZADOR DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA RECONHECIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ação penal não foi iniciada somente a partir de denúncia anônima, tendo esta sido utilizada apenas para deflagrar as diligências iniciais - entre as quais a quebra de sigilo fiscal e bancário e o deferimento das interceptações - que, afinal, culminaram na instauração da ação penal, tendo sido observados, portanto, todos os ditames legais.

2. Os policiais civis, em juízo, foram claros ao salientar que as investigações começaram após a instauração do PIC e se reportaram aos atos realizados na fase de captação das conversas telefônicas e não às diligências empreendidas pelo GAECO após o recebimento da notícia anônima.

3.
"São válidas a abertura de inquérito e a interceptação telefônica deferida após denúncia anônima, quando realizadas pela autoridade policial diligências investigativas prévias para apurar a veracidade das informações recebidas. As decisões que deferiram e prorrogaram a interceptação telefônica e a captação ambiental encontram-se devidamente fundamentadas" (
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1.957.639/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe
de 18/3/2022
).

4. Esta Corte também reconhece a validade da técnica de fundamentação per
relationem
na decisão que determina a prorrogação das interceptações telefônicas em investigações complexas. A propósito: "Tese de julgamento: '1. A validade das interceptações telefônicas depende de fundamentação idônea e demonstração da imprescindibilidade da medida. 2. Prorrogações sucessivas são permitidas em investigações complexas, desde que justificadas. 3. A fundamentação per
relationem
é válida quando referenciada a decisões anteriores fundamentadas'" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.512.284/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 18/10/2024).

5. "Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, 'para a configuração do crime do artigo art. 1o da Lei n. 9.613/98, não é necessário que o acusado tenha sido condenado pelo delito antecedente, pois embora derivado ou acessório, o delito de lavagem de dinheiro é autônomo, também não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando, para tanto, a presença de indícios suficientes de sua existência' (RHC 94.233/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
03/09/2018)" (
AgRg
no REsp n. 1.972.476/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023).

6. O acórdão recorrido apresenta extensa fundamentação, suficientemente idônea na apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas, para manter a condenação dos recorrentes pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06. A desconstituição das premissas fáticas adotadas na origem demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.403.267/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Outrossim, senão vejamos:

(...)
2.
Realizada a interceptação telefônica nos moldes estabelecidos pela Lei n. 9.296/1996, ou seja, precedida de autorização judicial
devidamente fundamentada na presença de indícios razoáveis de autoria e, ainda, na sua imprescindibilidade como meio de prova, não há falar em prova ilícita.

(REsp n. 1.474.086/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/12/2016,
DJe
de 2/2/2017.)

Diante disto, em que pese o extenso arrazoado pelos apelantes, infere-se que o inconformismo não se respaldou em provas de notada ilegalidade da medida adotada, de modo que as interceptações observaram a
juricidade
para sua ocorrência.

Alegações acessórias pelas partes apelantes não merecem acolhida, justamente
aventar
fatos não comprovados nos autos, mas, sim, de meras conjecturas de ilegalidade e de interceptações
telefônicas

generalizadas não relacionadas a estes autos.

Diante disto, reputa-se totalmente válida a determinação de interceptação telefônica determinada pelo Juízo
a quo
, bem como a validade das p
rovas daí extraídas.

No mesmo sentido, revela-se des
cabida
a alegação de ausência de individualização dos interlocutores, porquanto a análise dos autos demonstra a presença de elementos objetivos de corroboração
,
como
alcunhas reiteradamente utilizadas, vínculos carcerários e a contextualização das conversas com demais dados extraídos do inquérito
.

Diante do exposto,
REJEITO a arguição.

II. Violação ao
s princípio s do j uiz e p romotor natural

Sustentam os
apelantes
a ilegalidade da
competência declinada à 7a vara Criminal de Cuiabá, asseverando frontal violação aos princípios do juiz natural e do promotor natural, requerendo
o reconhecimento da nulidade absolutória do processado
.

N
ovamente
,
sem razão.

Observa-se que, a
o regulamentar a competência territorial da 7a Vara Criminal de Cuiabá e conferir a esta “jurisdição em todo o estado” para processar e julgar os crimes praticados por grupo criminoso organizado, o Tribunal de Justiça apenas aplic
ou
o artigo 96, inciso I, da Constituição Federal, que lhe autoriza a dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.

Diante da necessidade de combater o crime organizado mediante a concentração de esforços e recursos públicos o CNJ publicou a Recomendação 03/2006 visando a especialização dos tribunais estaduais para processar e julgar os delitos de organização criminosa com jurisdição em todo o Estado.

Não por acaso, o Provimento 004/2008-CM pôs em prática a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual para a 7a Vara Criminal.

Ainda a Resolução no 11/2017/TP estabeleceu claramente ser de competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá (antigamente denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública), o processamento e julgamento dos delitos praticados por organizações criminosas em todo o território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso.

Em tempo, a Resolução n.o 02/2019/OE, da Corregedoria Geral de Justiça, estabelece que a entrância especial para a 7a Vara Criminal da Capital possui competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (previstos na Lei n.o 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado. Por esse motivo, o artigo 69, c/c o artigo 74, ambos do Código de Processo Penal, preveem que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária que estabelece:

“Art. 69. Determinará a competência jurisdicional: [...] III – a natureza da infração; [...] Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.”

Daí
, tem-se que os procedimentos/processos penais que apurem a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado (outras Comarcas), deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7a Vara Criminal.

A exemplo da
jurisprudência
desse Tribunal de Justiça com relação à matéria, cito julgado de minha relatoria:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – 1. ANSIADA NULIDADE DOS AUTOS POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NÃO HAVENDO CAUSAS EXCEPCIONAIS QUE DESFAÇAM A COMPETÊNCIA DO JUÍZO, UMA VEZ DISTRIBUÍDA A AÇÃO, ESTE PERMANECE COMPETENTE ATÉ O FINAL DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS – 2. DA INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMA DA RESOLUÇÃO No. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO COM SUPRESSÃO DO TEXTO "COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, INCISO I E ARTIGO 5o, INCISO LIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – A ESPECIALIDADE DO JUÍZO QUANTO A MATÉRIA PREVALECE – A PRÁTICA DO CRIME ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, AINDA QUE EXECUTADO NO INTERIOR DO ESTADO, DEVE SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO JUDICIAL DA VARA ESPECIALIZADA DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL – 3. NULIDADE POR ILEGALIDADE DO TERMO “COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO” DA RESOLUÇÃO No. 11/2017 E VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 69, 70, 78, 79 E 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES ENVOLVENDO ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – 4. ALEGADA NULIDADE DO AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PROMOTORES DESCENTRALIZADOS POSSUEM COMPETÊNCIA PARA ATUAR PERANTE A SÉTIMA VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL – 5. DA NULIDADE DAS PROVAS POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (ARTIGO 17 DA LEI No. 10826/06), COM AUSÊNCIA DE ELEMENTO NORMATIVO – CONDUTA TIPICA DO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – TIPICIDADE DEMONSTRADA – 6. DA ATIPICIDADE DO FATO EM RAZÃO DE NÃO TER ULTRAPASSADO A BARREIRA DOS ATOS PREPARATÓRIOS – O CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGOS É UM CRIME DE MERA CONDUTA – CONSUMAÇÃO DO DELITO DISPENSADA PARA SUA CARACTERIZAÇÃO – 7. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO – CRIME DE MERA CONDUTA NÃO ADMITINDO TENTATIVA – 8. DO REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – DOSIMETRIA DE PENA CORRETAMENTE APLICADA – INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTERFERÊNCIA PELA INSTÂNCIA REVISORA – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

1. Conforme o Princípio da
Perpetuatio

Jurisdictionis
, fixada a competência para o julgamento de determinada causa com a propositura da ação, o órgão permanece competente até o final do processo, sendo irrelevantes as eventuais modificações futuras no estado de fato ou de direito do feito. In
casu
, não há nada que desqualifique a manutenção do juízo como competente para julgar a causa.

2. A Constituição Federal estabelece que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. No caso ora tratado, os procedimentos e processos penais que apuram a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7.a Vara Criminal.

3. Diante da existência de delito envolvendo crime organizado (Lei n.o 12.850/13),
independente
do local em que os fatos ocorreram, por prevalecer o Juízo especializado em razão da matéria.

4. Tanto os promotores do GAECO, como promotores descentralizados, possuem competência para atuar diante da 7a Vara Criminal Especializada da Capital.

5. O delito comércio ilegal de arma de fogo se aperfeiçoa com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, não havendo se falar em desclassificação para porte/posse de arma de fogo.

6. O crime de comércio ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta, não sendo necessária a consumação do ilícito para a caracterização do tipo penal e in
casu
, a negociação estava sendo finalizada quando a polícia adentrou no local.

7. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, é um crime de mera conduta, bastando a disponibilização dos indivíduos à negociação para que se considere consumado o delito, sem dizer que se trata de crime de perigo abstrato, cujo risco ao bem jurídico está presumido pela lei.

8. Sendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessidade, reprovação e prevenção, respeitados, diante de uma circunstância judicial desfavorável, a lei autoriza a fixação da pena inicial acima do mínimo legal da forma como foi promovida pelo juízo sentenciante.

(N.U 1010856-85.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 20/02/2024)

Ademais, n
o que tange à alegação de
violação ao princípio do promotor natural
, igualmente não se verifica qualquer vício.

Com efeito, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a atuação de promotores integrantes de grupos especializados do Ministério Público, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), não vulnera o princípio do promotor natural, porquanto não se trata de designação
ad hoc
ou casuística, mas sim de exercício regular de atribuições previamente estabelecidas por normas institucionais.

Nesse sentido, é elucidativo o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da
opinio
delicti do Parquet.” (STJ, RHC n. 149.249/MT)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o GAECO, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 119/2002, é composto por membros do Ministério Público, Delegados de Polícia e Policiais Militares, e possui a atribuição legal de atuar em investigações, oferecimento de denúncias e acompanhamento de instruções processuais em casos que envolvem a prática de delitos típicos de organizações criminosas, como é precisamente o caso vertente.

A própria Lei Complementar estadual define, de forma inequívoca, as competências do GAECO, contemplando sua atuação em todo o território estadual, em razão da própria natureza das infrações cometidas por associações criminosas, as quais, como cediço, transcendem os limites geográficos e exigem resposta estatal especializada e coordenada.

Cumpre registrar, ademais, que a nulidade de ato processual não se presume. Exige, para sua decretação, a demonstração inequívoca de prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

No caso, não se vislumbra qualquer lesão a direito da parte, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso.” (STJ, RHC n. 149.249/MT)

A corroborar esse entendimento, trago à colação o seguinte julgado
deste Tribunal de Justiça
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ‘LAVAGEM’ DE CAPITAIS, PECULATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – ‘OPERAÇÃO CONVESCOTE’ – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUPERVENIENTES AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO EXCLUSIVA, NA FASE JUDICIAL, DE MEMBROS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – IMPROCEDÊNCIA – ATRIBUIÇÕES PRÉVIA E VALIDAMENTE CONFERIDAS PELA RESOLUÇÃO N. 187/2019, DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO CASUÍSTICA DE MEMBRO DO PARQUET – INADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA. O princípio do promotor natural tem por escopo a eliminação da figura do acusador de exceção, impedindo a indicação casuística de representantes ministeriais para atuarem em processos específicos, sem a observância de critérios normativos preestabelecidos. São válidas as atribuições dos promotores de justiça lotados no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), conferidas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para atuarem em juízo, ainda que isoladamente, nos processos que envolvem organizações criminosas e as infrações penais por elas praticadas.” (N.U 1016134-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021, publicado no DJE em 15/10/2021
)

Não há falar, portanto, em nulidade do processado em razão de suposta violação aos princípios do juiz natural e promotor natural.

REJEITO a arguição

III. Inversão da Ordem dos Atos Processuais

Por fim, no tocante à alegada

nulidade por inversão da ordem dos atos processuais
, não se vislumbra
erro procedimental,
prejuízo concreto às partes, tampouco qualquer supressão de garantia do contraditório ou da ampla defesa.

Consta dos autos
decisão fundamentada pelo Juízo acerca da situação processual dos réus, tanto dos apelantes quanto dos demais réus, até então, arrolados nestes autos
,
sendo que es
s
es demais se encontravam em lugar incerto ou não sabido
.

Em razão disto
, de forma acertada e em observância ao procedimento legal, o Juízo

a quo

determinou o desentranhamento do processo para permanecer nestes autos somente os réus
que já haviam participado da instrução, naquele momento
dada por encerrada para os acusados
(Id. 276306534 p.399/400)
, de modo que os demais responderiam a tempo
e modo noutros
autos, de forma apartada deste
.

Diante disto, infere-se

que o
processo
se desenvolveu
com observância da legalidade estrita, sendo oportunizado às defesas amplo acesso aos meios de prova e oportunidade para manifestação técnica em todas as fases procedimentais.

Infere-se que inexiste qualquer mácula no procedimento adotado pelo Juízo.

N
ão houve qualquer prejuízo
comprovado

à
s demais partes do processo
, notadamente os apelantes destes autos
,
não havendo falar em presunção de prejuízo.

Consabido que a nulidade somente se dá em razão de eventual prejuízo devidamente comprovado
, consubstanciado no princípio
non
pas
de
nullité

sans

grief
,
o que restou ausente nos presentes autos.

De todo o exposto
,
REJEITO
ARGUIÇÃO
,
por não vislumbrar nulidade alguma que comprometa a higidez do processo ou que tenha resultado em efetivo prejuízo aos réus.

IV. Mérito [pedido absolutório]

Prosseguindo, passo ao exame do
mérito recursal
.

De início, cumpre consignar que a materialidade do crime de
associação para o tráfico de drogas
, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, encontra-se amplamente demonstrada nos autos, por meio das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, dos relatórios de inteligência elaborados pelo GAECO e das informações extraídas de registros prisionais e diligências complementares
, bem como dos depoimentos colhidos em Juízo, que corroboraram as provas constituídas durante o curso da investigação
.

As in
vestigações que culminaram na ação penal em questão resultaram-se
do R
elatório de Informações n.o 19/DIC/GAECO/2012, o qual revelou, com riqueza de detalhes e consistência indiciária, o processo de expansão da organização criminosa autodenominada Primeiro Comando da Capital
(PCC)
no território do Estado de Mato Grosso, mediante sofisticada e estruturada estratégia de infiltração e consolidação de poder.

As diligências preliminares demonstraram que o réu, ora apelante, Samuel Batista, conhecido pelos epítetos “Gordo” e “Samuca”
e em conjunto com outros envolvidos
, exerciam papel central na consolidação da célula local da facção, incumbindo não apenas o recrutamento de novos integrantes, mas também a provisão de meios logísticos essenciais ao funcionamento da engrenagem delitiva.

Tal atuação abrangia a promoção de diversas atividades criminosas, com ênfase no tráfico ilícito de entorpecentes e na prática de delitos patrimoniais de grande impacto, incluindo ataques armados contra instituições financeiras, frequentemente na temida modalidade do chamado “Novo Cangaço”.

Infere-
s
e

que
d
as
interceptações telefônicas
, todas
judicialmente autorizadas,
foi possível
identificar a existência de, ao menos, setenta integrantes vinculados à facção no território mato-grossense,
inclusos os apelantes destes autos.

As investigações concernentes às interceptações telefônicas contam com mais de quatrocentas páginas de relatório entre os apelantes e outros envolvidos,
documentos dos quais é possível constatar a autoria delitiva,
dado que corrobora
dos
pelos demais documentos e
depoimentos constantes das testemunhas dos autos, que confirmaram a associação criminosa tendo por finalidade o tráfico de entorpecentes.

Diante disto, q
uanto à autoria
, os elementos probatórios permitem extrair, com segurança jurídica e respaldo empírico, a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os
apelantes
, orientado à prática reiterada e organizada de condutas voltadas ao tráfico de entorpecentes, inclusive no interior do sistema penitenciário estadual.

Os depoimentos prestados pelas autoridades que atuaram na investigação, integrantes do GAECO e analistas das interceptações telefônicas, revelam de forma minuciosa a estrutura estável, permanente e hierarquizada de uma organização criminosa vinculada ao Primeiro Comando da Capital, voltada à prática de diversos delitos,
em especial o tráfico de drogas
.

A testemunha

Evandro Alexandre Ferraz
Lesco
, ouvido em juízo (Id. 276306554 – p.8)
,
confirmou que
a investigação se iniciou a partir da informação de que
Samuel Batista Mateus
, vulgo
"Samuca"

estaria coordenando atividades de tráfico em Mato Grosso.
Disse que, c
om autorização judicial, procederam-se às interceptações telefônicas, que revelaram tratativas contínuas de crimes, demonstrando que Samuca exercia papel de liderança externa. A
organização era financiada por mensalidades (as chamadas "cebolas" ou "rifas")
pagas pelos integrantes e possuía comandos internos como "Gerais de Estado", "Gerais de Rua" e "Gerais do Sistema".

Disse que o
grupo articulava crimes complexos, como
tráfico interestadual, inclusive com foco em maconha vinda de Mato Grosso do Sul e pasta base da fronteira boliviana;
que m
ulheres também integravam a organização de forma ativa, como
Cr
e
idineia
E Juliana, ligadas diretamente à venda e distribuição de drogas;

Ronelson
Jorge
,
também

ouvido em juízo (Id. 276306554 – p.8)
,

acrescenta que o PCC visava consolidar núcleos de atuação em diferentes cidades, inclusive com participação de integrantes oriundos de outros Estados. A estrutura criminosa se reproduzia tanto
intra
quanto extramuros, com presos articulando os crimes
de tráfico e mercância de drogas ilícitas
por celular
, em conferências, distribuindo tarefas, fornecendo suporte jurídico (advogados) e material (armas e valores). Referiu que a organização atuava sob identidade própria e códigos linguísticos, além de haver referência expressa ao PCC nas comunicações interceptadas. Destacou ainda que a célula em Mato Grosso era comandada por Samuca, RJ, Pedrinho e Tião.

Por sua vez,
a testemunha
Gerson Corrêa

(Id. 276306554 – p.2)
, analista das interceptações, confirmou a existência de recrutamento e expansão do grupo criminoso, especialmente a partir da figura de
Samuel
e
Davi
, alvos iniciais das escutas. Apontou que a investigação revelou a atuação, com planejamento de crimes extramuros, como
tráfico de entorpecentes
.

Diante disto, infere-se que a prova está corroborada, não só pelo recheado acervo probatório extrajudicial, mas com arcabouço nos depoimentos prestados em Juízo, que corroboraram sobremaneira a prova confeccionada anteriormente.

Em razão da pluralidade de apelantes, bem como da necessidade de análise pormenorizada da autoria de cada um deles, passo à
análise
.

No tocante ao
apelante

Ciclenio
Lourenço de Araújo
, identificado também como
“
Timpa
”
, verificou-se, a partir das conversações interceptadas, que mesmo recluso na Penitenciária Central do Estado, exercia função
coordenada
, valendo-se de sua companheira,
Creidineia
Camargo Fernandes
,
identificada como
“
Neia
”,

para transmitir orientações e
planejar
ações externas
voltadas ao tráfico de entorpecentes
.

Conforme trecho da sentença, observa-se que
no dia 12/09/2012,
“
timpa
”
coordenou envio e entrada de entorpecentes no presídio da Mata Grande,
bem como solicita a
Creidineia
, vulgo “
Neia
” auxiliar na obtenção de entorpecentes para que “os guris” vend
esse
m para ele.
(sentença Id.276309903 p.23)

No dia 13/09/2012 há notada coordenação de “
Neia
” e “
Timpa
” para o transporte de drogas para dentro do presídio de Mata
Grande.
(sentença Id.276309903 p.24)

As conversas transcritas revelam diálogos concernentes à divisão de tarefas, à movimentação e entrega de drogas, além da menção a outros envolvidos no esquema, indicando a existência de estrutura organizacional e cooperação funcional entre os participantes.
Inclusive, o vulgo “
timpa
” é mencionado com frequência, denotando a ligação do apelante com o tráfico de entorpecentes no grupo
criminoso
.

Ademais, a
atuação coordenada dos
a
pelantes
Ciclenio
e
Credineia
, com funções bem delineadas e comunicação permanente com outros agentes, corrobora a presença do
animus associativo
exigido para a configuração do crime previsto no
art. 35 da Lei no 11.343/2006
.

As conclusões das interceptações foram corroboradas pelas testemunhas,
Ronelson
e Evandro, quando inquiridas em
j
uízo, senão vejamos:

Ronelson
Jorge de Barros
: “(...)
CICLÊNIO, vulgo "
Timpa
", estava no núcleo do Vavá e Edmar
Ormeneze
e era envolvido com o tráfico de entorpecentes e com roubo a banco. CRIDINÉIA era mulher de CLICLÊNIO e estava no núcleo anterior (...)”

Evandro Alexandre Ferraz
Lesco
:

"O grupo também era composto por mulheres. CRIDINÉIA era envolvida com a venda de entorpecentes, ela recebia o entorpecente da organização e vendia”

Em suma, os elementos probatórios coligidos demonstram de maneira segura que os réus
Ciclenio
e
Creidinéia
integravam associação criminosa destinada à prática do tráfico de drogas, mantendo vínculo duradouro e estável com outros membros da facção criminosa, contribuindo para a engrenagem operacional da atividade ilícita.

Restando evidenciada a prática do delito em tela, impõe-se
manutenção d
a condenação dos acusados nos exatos termos da imputação ministerial.

Veja que não

há como entender
pela insuficiência de provas
para manter o edito condenatório de ambos os
ape
lan
tes

Ciclenio
e
Crediniea
, uma vez que, confirmado em Juízo a utilização do seu vulgo “TIMPA”, bem como analisando as interceptações, resta indene de dúvidas de que o
s apelantes integravam organização voltada para o tráfico, inclusive, fazendo remessa de drogas à penitenciária em que o apelante
Ciclenio
encontrava-se recluso.

Já no
que cerne à autoria dos Apelantes
Sergio Nunes da Silva
e
J
uliana Jéssica de Sene Duque
, infere-se que, e
m juízo, o apelante Sergio admitiu ser conhecido pelo apelido de
“
Lacraia
”
e confirmou o vínculo conjugal com apelante Juliana, embora tenha negado envolvimento com qualquer prática delitiva
e com a facção criminosa PCC
.

Juliana, por sua vez, além de refutar a imputação, procurou dissociar-se do conteúdo das comunicações telefônicas constantes nos autos, afirmando que mantinha com o cônjuge, então

encarcerado
, apenas diálogos de natureza familiar e empresarial, relacionados aos filhos e a um trailer de lanches.

E
m que pese a negativa
dos apelantes acerca do envolvimento com o crime em testilha, bem como
para
com o grupo criminoso
, das provas dos autos emerge
ser
possível constatar a prática delitiva para os quais
os apelantes
foram condenados, embora tenham buscado
, em grau recursal,
destituir as provas para afirmar a inexistência de
estabilidade e permanência para o expediente delitivo.

As alegações defensivas,
portant
o, mostram-se isoladas e incapazes de resistir ao exame crítico do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Verifica-se que as
interceptações telefônicas, regularmente deferidas e constantes do incidente n. 0004714-74.2012.8.11.0042
, código 325221
, revelam comunicações entre o
s dois apelantes
e terceiros, com conteúdo claramente voltado organização e execução de atividades típicas d
e tráfico
, sendo possível, a partir do contexto dos diálogos
identificar, com razoável certeza, os interlocutores.

O teor das conversas, em que se entrelaçam questões familiares com temas alusivos à atividade criminosa, reforça essa conclusão
, não havendo como entender de forma diversa
.

Em razão disto, não há falar na ausência de prova firme acerca da identidade dos interlocutores, uma vez que, além da
s ligações gravadas
, a identificação se deu por contexto, jargões, vínculo com codinomes
, conforme exposto alhures
.

In
casu
, a análise sistêmica das provas evidencia que os
a
pelantes Sergio e Juliana
não apenas mantinham contato recíproco e habitual com outros integrantes da associação, mas também partici
pavam d
e modo funcional e complementar da estrutura delitiva, em comunhão de propósitos, voltada à difusão e comercialização ilícita de substâncias entorpecentes
, conforme sentença e as amostragens das conversas obtidas através da
s
interceptaç
ões

telefônica
s
, notadamente nos dias 08/11/2012, 0911/2012, 21/11/2012 e 30/11/2012
.

Veja que a participação de juliana na associação criminosa não se mostra somente dos
diálogos
para com
Sérgio
, mas, sim, para a ligação com o vulgo “
Vava
”
no dia 09/1
1
/2012
(trecho da sentença
- Id.
2763099003 p.84
)
, na qual objetiva repassar o dinhei
ro a este em decorrência das drogas vendidas.
Ressalta-se que a conversa só não mais surtiu produção em razão de “Vava” ter mencionado a Juliana a ciência acerca das interceptações telefônicas, de modo que encerrou a conversa antes mesmo da conclusão acerca da tratativa envolvendo o dinhe
iro decorrente do ilícito.

Por fim, quanto à alegação defensiva de que as conversas atribuídas aos apelantes ocorreram em curto espaço de tempo, o que, a seu ver, afastaria os requisitos de estabilidade e permanência exigidos pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06, a tese não prospera.

Isto porque, ainda que concentradas em período reduzido, as comunicações revelam articulação estruturada, com planejamento, divisão de tarefas e vínculos funcionais com outros integrantes da associação, o que é suficiente para caracterizar o liame associativo estável e a permanência exigida pelo tipo penal.

Vale dizer, a habitualidade não se aferra exclusivamente ao critério temporal, mas sim à inserção consciente e duradoura na dinâmica delitiva, como se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

À luz do arcabouço probatório
destes autos
,
composto pelas declarações judiciais, pelos elementos informativos oriundos da fase inquisitiva e, principalmente, pelas transcrições das interceptações telefônicas
, infere-se
resta
r
presentes os requisitos objetivos e subjetivos da figura típica descrita no art. 35 da Lei no 11.343/2006, de modo a impor o reconhecimento da responsabilidade penal de
Sergio Nunes da Silva

e

Juliana Jessica de Sene Duque
pelo delito de associação para o tráfico de drogas.

A condenação, portanto, revela-se medida juridicamente impositiva e compatível com os princípios que regem a repressão penal à criminalidade organizada, especialmente em seu braço voltado ao comércio ilícito de entorpecentes, cuja gravidade dispensa digressões.

A
demais, impende consignar que no

crime de associação para o tráfico,
o tipo penal é de perigo abstrato, e a sua consumação
independe da efetiva apreensão de substância entorpecente
.
O que se exige é a demonstração da adesão estável e consciente a um grupo com finalidade específica
, que restou demonstrado nos autos.

As escutas revelaram o papel da
apelante
na organização, especialmente no repasse de informações ao marido custodiado e na manutenção do vínculo entre os agentes externos da associação.

Diante disto, comprovadas as autorias delitivas dos apelantes
em análise
, impõe-se a manutenção da condenação
.

No que se refere ao apelante
Samuel Batista Mateus
, pesa-lhe a imputação pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Em sede judicial, o apelante negou pertencer à facção criminosa Primeiro Comando da Capital
(PCC)
, bem como negou envolvimento com o tráfico de drogas.
Contudo, em Juízo declarou que
“possui duas condenações por tráfico de entorpecentes. O que lhe prejudicou
foi
os colegas que lhe telefonavam fazendo propostas de crimes. Possui o apelido de Samuca
[sic]
”
.

Analisando as asserções,
s
ua negativa de autoria não encontra sustentação frente ao robusto conjunto probatório encartado nos autos, notadamente com relação aos depoimentos das testemunhas
ouvidas em Juízo
, conforme visto alhures, bem como corroborado pelo vasto
acervo documental colhido em sede extrajudicial
, que
o encarta
como um dos precursores da facção criminosa no Estado de Mato Grosso, com função de recrutar novos membros à facção, bem como determinar a traficância dos entorpecentes dentr
o do Estado.

Com efeito, as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas
,
revelam que o apelante se identificava como “Samuca” e utilizava a linha telefônica (65) 9307-6144.

Em determinado diálogo, o próprio apelante encaminha lista de membros da facção no Estado de Mato Grosso, contexto em que afirma ser integrante do “caixa do estado”, expressão típica do jargão interno do PCC, usada para designar responsável por movimentações financeiras ligadas à organização.

Ressalte-se que o juízo a quo reconheceu a presença de todos os elementos do tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas: estabilidade da relação entre os interlocutores, divisão de funções no contexto do tráfico e reiteradas menções a entrega, repasse e controle de entorpecentes. O conteúdo das conversas revela, inclusive, instruções para batismo de novos membros e repasse de drogas para unidades prisionais, atividades que denotam não apenas adesão à associação, mas também papel de liderança no seu funcionamento.

Imperativo citar os trechos das interceptações que culminam para a sua condenação:

No dia
26/03/2012
, às 20h43min, ocorre importante diálogo de 53 minutos entre os dois principais líderes da região tratando de diversos assuntos do PCC. [...] TUPETE pergunta se tinha conhecimento de um trabalho, VOZ DA PROIBIDA e se O NARIGUDO já tinha repassado. SAMUCA diz que NARIGUDO disse que passaria o COMUNICADO e que até agora não teria repassado.

TUPETE diz que foi repassado pela VOZ DA PROIBIDA a eles, que teria um trabalho da "ML", foi doado uma
mercadoria
, uma
quantidade alta
, e que cada ESTADO teria que pegar uma. [...] TUPETE continua falando que correr da caminhada não será possível, porque é VOZ DA PROIBIDA e que quem
não pegar o bagulho fica doidão
. TUPETE diz que o negócio é
doação
, um para cada Estado.

[...]
TUPETE fala que os irmãos têm de ajudar a
vender a mercadoria
, menciona que os irmãos têm que ajudar na caminhada para
pagar os advogados e outras custas
[...] TUPETE diz que esse trabalho que vão abrir seria o trabalho da
caixinha dos que estão na rua e os da tranca
, que o Comando vai
dar a mercadoria
e o irmão teria que
trabalhar
. Que o irmão não vai tirar do bolso, e dá um exemplo de que o irmão recebesse uma
grama de R$ 20,00
, faria
três de R$ 10,00
e pagaria os
vinte reais
. [...] TUPETE diz que esse trabalho é o que o COMANDO vai abrir no Estado, se tiver que excluir vai excluir quem não pagar, se tiver que seguir os trâmites vai seguir, pois infelizmente esse é o trabalho do Comando para que possa ter um
caixa
, senão assim não vai, e quem vai fortalecer somos nós mesmos, pois tem que ter o apoio para os Irmãos da Tranca, Cunhadas, Remédio, Advogados, seria tudo. QUE em MS (Mato Grosso do Sul) já acontece assim,
paga caixinha, rifa e tudo
.

(Id. 276309895 – p.394)

Há outras conversas que denotam o intuito em associar-se para fins de ilícitos, mormente ao tráfico de drogas, como, por exemplo, o dia 01/02/2012, onde o apelante, em conjunto com “pompom” e “J
”, em que combinam a venda de carros para a troca em entorpecentes voltados ao comércio no estado de MT e no estado de RO.

Ademais, as testemunhas dos autos, compostas pelos depoimentos dos Srs. Evandro
Lesco
, Gerson Luiz
e
Ronelson
Barros corroboraram as provas dos autos, de modo que
restou
indubitável o intuito criminoso e duradouro
da facção para o
tráfico
de entorpecentes
do Estado.

Tal configuração afasta por completo a tese defensiva de coautoria eventual ou participação isolada. Ao contrário, a estrutura dialógica extraída das interceptações telefônicas demonstra o vínculo associativo permanente e a voluntária integração do apelante ao aparato organizacional da facção.

Repise-se, a argumentação da defesa, de ausência de apreensão de drogas não invalida a condenação, de modo que fica rechaçada

pelos argumentos anteriormente já lançados.

Dessa forma, diante da materialidade devidamente comprovada e da autoria claramente evidenciada nos autos, deve ser rejeitada a tese de negativa de autoria deduzida pela defesa, mantendo-se a condenação do apelante
Samuel Batista Mateus
pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Com relação aos Apelantes
Djalma Ferreira Machado
e
Mateus Machado Marques
, a autoria delitiva emerge de modo límpido e incontroverso a partir do acervo probatório reunido nos autos, especialmente das
i
nterceptações telefônicas judicialmente autorizadas
, que revelam intensa e reiterada interlocução entre
os acusados,
pai e filho, respectivamente, em tratativas diretamente vinculadas à mercancia de entorpecentes.

No diálogo mantido em
04 de outubro de 2012
(sentença, p.31)
, observa-se que o Apelante
Djalma
, apesar de se encontrar
recluso na Penitenciária Central do Estado
, comunica a seu filho a existência de entorpecentes “de boa qualidade” na cidade de
Rondonópolis
, empregando a expressão cifrada “feijão” como referência inequívoca à droga. Mais do que isso, menciona valores e contatos de fornecimento, denotando
participação ativa e estratégica na cadeia logística do tráfico
, mesmo a partir do cárcere.

Noutra conversa, travada em
11 de outubro de 2012
(sentença - Id.276309903, p. 32/33
)
,
pai e filho voltam a dialogar, desta vez sobre a
aquisição de arma de fogo
, mencionando intermediários e formas de entrega, além de detalhes sobre movimentações de drogas. Tal conteúdo revela que ambos não se limitavam à adesão episódica à facção criminosa, mas
atuavam de forma coordenada, deliberada e com divisão de tarefas
, em sintonia com o aparato estrutural do
Primeiro Comando da Capital – PCC
.

A prova oral colhida em juízo reforça a robustez do conjunto indiciário.

O testemunho de
Ronelson
Jorge de Barros é elucidativo ao afirmar que Djalma, genitor de Mateus (vulgo “Zebra”), encontrava-se recolhido na Penitenciária da Mata Grande à época dos fatos, estando, inclusive, vinculado a uma tentativa de fuga, o que o posicionava como elemento de destaque no contexto carcerário vinculado à facção.

Já Aderson Gomes de Souza relatou que lhe foi transmitida a informação de que Djalma, mesmo custodiado, negociava com terceiros, inclusive com o nacional Roberto Pio, o transporte interestadual de entorpecentes, deixando transparecer seu protagonismo funcional na engrenagem delituosa, utilizando familiares e colaboradores externos como braços operacionais.

Tais elementos, conjugados à dinâmica das conversas interceptadas, evidenciam que Djalma detinha conhecimento, comando e ingerência sobre operações de tráfico, atuando não apenas como integrante, mas como vetor estratégico da estrutura criminosa da qual fazia parte. Diante disso, não há como se acolher a tese absolutória, uma vez que a
responsabilidade penal do
s

a
pelante
s

se encontra
solidamente demonstrada
, nos exatos moldes do artigo 35 da Lei n.o 11.343/06.

No tocante ao
a
pelante
Mateus Machado Marques
, não bastasse a força probatória das interceptações, há ainda o elemento conf
irmativo
, pois o próprio
a
pelante, em juízo, reconheceu sua condição de integrante do PCC,
embora tenha negado
contato com os demais acusados ou
prática de crimes dos quais foi acusado
.

A materialidade de sua atuação é amplamente corroborada pelas interceptações
e dos depoimentos de testemunhas
constantes nos autos.

Em diálogo datado de 10 de outubro de 2012
(sentença p.32)
, Mateus informa haver chegado ao município de Alto Garças com o propósito de “montar 2 ou 3 lojinhas”

e, após sua estruturação, abastecê-los de forma regular. Tal fala, isoladamente, já seria suficiente para evidenciar o animus associativo e a habitualidade da conduta criminosa, elementos nucleares do tipo penal imputado.

O depoimento de Roberval Alves de Souza, por sua vez, é categórico ao afirmar que Mateus, conhecido como “Zebra”, era responsável por abrir bocas de fumo em diversas cidades do interior e deixá-las sob administração de terceiros, mantendo o controle das operações, o que demonstra atuação meticulosa, planejada e hierarquizada, compatível com a lógica das facções criminosas estruturadas.

Além disso, no diálogo mantido em
13 de outubro de 2012
, Mateus ajusta, com um comparsa identificado como “Bola”, os termos para envio de “10 litros de diesel” para Cuiabá
[
expressão, novamente, codificada para indicar entorpecente
]
. Discutem valores para viabilizar a operação, mencionando a quantia de R$ 1.000,00 para transporte e preços adicionais por “peça”, que poderiam atingir o montante de R$ 10.000,00.

A clareza da negociação não deixa dúvidas quanto à sofisticação operacional e ao vulto econômico da atividade ilícita conduzida pelo
a
pelante.

Diante de todo esse panorama, impõe-se o reconhecimento de que
o apelante se associou,
de maneira estável, permanente e funcionalmente integrada à organização criminosa, com vistas à prática reiterada do tráfico de drogas, sendo inviável o acolhimento da tese defensiva de negativa de autoria ou ausência de dolo associativo.

A condenação, nesse cenário,
não é apenas juridicamente viável, mas inevitável
, sob pena de se afrontar a lógica do sistema probatório e a própria credibilidade da jurisdição penal.

No que se refere ao apelante
Wellington da Costa Santos
, a manutenção da condenação impõe-se diante da farta prova amealhada nos autos, que revela sua efetiva inserção na associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e a atuação reiterada na mercancia de entorpecentes.

Durante seu interrogatório, o apelante negou a prática delitiva e refutou a acusação de integrar o Primeiro Comando da Capital. Todavia,
admitiu possuir o apelido de “Vava”.

As interceptações telefônicas demonstram que Wellington mantinha interlocuções frequentes com Sérgio, vulgo "Lacraia", tratando de delitos diversos, inclusive roubos e comercialização de entorpecentes.

No dia 20/11/2012
(sentença, p.54)
, Wellington foi flagrado negociando carregamentos de drogas e tratando de valores envolvidos, além de demonstrar conhecimento e participação no fornecimento de refúgios a criminosos.

Ainda, em 30/11/2012, manteve contato com indivíduo identificado como “MNI”, discutindo sobre fornecimento de entorpecentes e aquisição de armamento, consolidando sua condição de agente operacional da facção. Tais elementos convergem para evidenciar, de forma segura, a associação estável e funcional do apelante ao grupo criminoso estruturado, com atuação reiterada voltada à traficância.

Poucos dias depois, em 05/12/2012, foi preso em flagrante, portando revólver calibre .38, substâncias entorpecentes, balança de precisão e documento falso, após enviar droga ao município de Nobres por intermédio de José Ivo Barros, também vinculado à associação criminosa
, conforme consignado no depoimento de Evandr
o
Les
co
em Juízo
(Id. 276306554 – p.8)
.

Portanto, as provas orais, documentais e técnicas convergem no sentido de que o apelante mantinha vínculo associativo estável, com divisão de tarefas e atuação funcionalmente coordenada na estrutura do PCC, com a finalidade de fomentar e expandir o tráfico de entorpecentes no Estado de Mato Grosso.

Prosseguindo a análise, com relação ao apelante
José Everaldo Leite Bezerra
,

vulgo “nego”
,

infere-se que este foi condenado como incurso no artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/06, em razão de sua adesão a grupo criminoso com atuação voltada ao tráfico de entorpecentes.

Em sede judicial, negou qualquer envolvimento com facções ou atividade ilícita, afirmando que teria sido apenas motorista de caminhão e que desconhecia a natureza da carga ilícita transportada, bem como negou ter mantido conversas por telefone relacionadas à traficância.

Contudo, sua versão defensiva encontra-se inteiramente isolada no contexto probatório e não resiste ao confronto com os elementos de convicção carreados aos autos.

As interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, associadas aos relatórios de inteligência e documentos do procedimento investigatório, demonstram de forma clara a associação estável e permanente do
apelante
com terceiros voltada à prática do tráfico de drogas.

Conforme destacado na sentença, embora não tenha restado comprovado de forma autônoma o vínculo direto do acusado com a linha telefônica interceptada, as conversas nela contidas viabilizaram a prisão do réu em posse de entorpecentes, sendo os fatos objeto de ação penal própria tramitada na Justiça Federal (processo n. 0001152-71.2012.4.03.6005), reforçando a identificação do vulgo “Nego” como sendo o próprio acusado.

Na mesma linha, a análise das transcrições
interceptadas constantes
do incidente processual n. 0004714-74.2012.8.11.0042 evidencia que o réu mantinha vínculo funcional e coordenado com os demais interlocutores, não apenas para a difusão de entorpecentes, mas também na articulação logística da organização criminosa.

Na sequência, os diálogos interceptados demonstram que José Everaldo se reuniu pessoalmente com outros integrantes do grupo criminoso, inclusive com indivíduo identificado como Márcio, fornecedor de drogas em Ponta Porã/MS, além de Firmino
(amostragens em sentença, p. 69 e 70)
.

Conforme extraído dos relatórios do GAECO, no dia 04 de maio de 2012, José Everaldo participou de tratativas para definir pessoalmente com os demais agentes o carregamento do entorpecente e a utilização de carga lícita como disfarce para a substância ilícita, revelando seu pleno conhecimento e adesão à dinâmica típica do tráfico profissionalizado.

Tais circunstâncias foram colacionadas aos autos por meio de trechos transcritos e identificados nos relatórios técnicos produzidos pelos órgãos de investigação e Ministério Público
(Id. 276306502)
.

Os diálogos, ademais, não apenas afastam a tese absolutória, mas reforçam que José Everaldo integrava de forma estável e funcional uma rede de tráfico com atuação interestadual, inclusive com indícios de vinculação com membros da facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital.

Com efeito, todos os elementos coligidos nos autos apontam para uma estrutura organizada, com divisão de tarefas, estabilidade, e atuação coordenada, circunstâncias que excedem em muito a mera coautoria eventual, configurando adequadamente o delito de associação para o tráfico.

Diante desse robusto acervo probatório, e considerando o conjunto harmônico das provas, não há qualquer mácula na sentença condenatória que justifique reforma em sede recursal.

Assim, deve ser mantida a condenação de
José Everaldo Leite Bezerra
nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/06, com base em provas suficientes da sua vinculação estável à associação criminosa.

Prosseguindo, com relação ao apelante
Rodrigo Apolinário Maciel,
Vulgo “Cueca/Cuecão”

observa-se que as provas dos autos convergem para a manutenção da sua condenação
.

Em Juízo, optou por exercer seu direito constitucional do silêncio, confirmando, no entanto, como tendo o apelido “cuecão”
que, posteriormente, constatou-se
o liame para o
animus associati
v
o
, com notada permanência para o expediente delitivo em comento
, inclusive com outros apelantes, já mencionados alhures, a saber,
Ciclê
nio
(
Timpa
) e
Creidineia
(
Neia
)
.

Conforme
amostragem em
sentença, no dia 24/10/212,
Timpa
, em contato com Néia, faz tratativa para a comprova de entorpecentes com objetivo de traficância,
sendo que ainda tinha valores a receber de “cuecão”, este vinculado à venda das drogas fornecidas.

Inclusive, no dia 20/11/2012, em diálogo entre
Timpa
e Cuecão,
há a cobrança pessoal para que cuecão pague os valores da venda, de modo que cuecão menciona que cobraria os compradores para levantar a monta solicitada por
T
impa
.

Em 03/12/2012, ainda em conversa com os mencionados anteriormente, Cuecão afirma o interesse em conseguir entorpecentes para a venda.

Ora, a prova judicializada revela, de modo claro e inequívoco, a existência de vínculos estáveis e reiterados entre o réu e diversos outros indivíduos, articulados entre si com o escopo deliberado de viabilizar a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes.

Com efeito, as transcrições das conversas interceptadas não deixam margem a dúvidas quanto à existência de um liame subjetivo duradouro, voltado não apenas à prática pontual do tráfico, mas à conformação de uma autêntica estrutura criminosa.

Não se está, pois, diante de um mero concurso eventual de agentes ou de um pacto episódico. Ao revés, os elementos coligidos ao longo da instrução processual delineiam um modus operandi típico de associação criminosa, caracterizado por planejamento conjunto, distribuição de tarefas e consolidação de uma rede estável de atuação.

Em diversos trechos dos diálogos interceptados, os interlocutores demonstram conhecimento mútuo das atividades ilícitas, expressam alinhamento de condutas, definem logística de transporte e repasse de drogas, além de indicarem responsáveis por setores específicos da atividade delitiva.

Assim, não há como se desconstituir a sentença condenatória, uma vez que os elementos constantes nos autos são suficientemente robustos para atestar a prática, de forma reiterada e estável, do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, consubstanciando conduta penalmente típica, ilícita e culpável, nos exatos moldes descritos na denúncia e reconhecidos pela instância de origem, de modo que
se mantém
a co
ndenação do apelante

Rodrigo Apolinário
Maciel
.

No que se refere ao acusado
Neirielton
de Sousa Gonçalves
,
vulgo "Nei"
, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas [art. 35 da Lei 11.343/06], haja vista a robustez do conjunto probatório colacionado aos autos, que desautoriza a tese absolutória sustentada pela defesa.

Inicialmente, cumpre salientar que, em seu interrogatório judicial,
Neirielton
negou veementemente os fatos que lhe foram imputados na denúncia, afirmando que teria se deslocado ao município de Tangará da Serra/MT apenas para participar de um concurso de beleza
(
Mister Mato Grosso), o qual, segundo alegou, teria perdido em razão de avarias no veículo em que viajava.

No entanto, referida versão mostrou-se isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, além de desprovida de qualquer suporte documental mínimo, como, por exemplo, comprovante de inscrição no certame ou registros de participação no evento.

De outro lado, os
elementos de convicção colhidos nos autos
, notadamente os
diálogos interceptados judicialmente
, revelam com clareza a atuação direta e consciente do acusado não apenas na estrutura da facção Primeiro Comando da Capital
(PCC)
, mas também na articulação de atividades voltadas à prática de crimes patrimoniais e ao tráfico de entorpecentes, em associação estável e permanente com os corréus
Robson Arnaldo Dantas
e
Ricardo Jorge
Torrete
, vulgo “RJ”.

As conversas transcritas
, concernente aos dias 16/05/2012, 05/06/2012 e 21/05/2012
evidenciam a participação ativa de
Neirielton
na preparação de um roubo a posto de combustíveis, com discussões sobre o momento mais propício para a ação, divisão de tarefas e expectativa de lucro. Em outro diálogo
, o acusado
trata diretamente com o Robson a logística de aquisição e distribuição de drogas, mencionando valores, prazos para pagamento e possibilidade de revenda.

A menção a termos como “peças”, “comercial”, “chiclete”, além da referência a pagamentos por meio de depósito bancário, denota inequívoca familiaridade com a dinâmica do tráfico, evidenciando o nexo associativo estável e duradouro com finalidade delitiva.
Senão vejamos da conversa do dia 21/05/2012:

(...)NEI diz que fica difícil, por que (...) comercial por 500,00 (quinhentos reais) e ainda quer juros.
ROBSON diz que lá tem o "
chicete
", mas que a peça de um quilo custa 400,00 e que dá para revender
á
1.200,00
á
1.300,00. NEI diz que o comercial dá para vender aqui
por
no
Maximo
800,00. ROBSON concorda e pergunta onde irão encontrar 5 peças por 2.000,00
.
NEI diz que ofereceu para alguém pelo valor de 2.500,00
á
5. ROBSON diz que 3 peças é 2.200,00. NEI pergunta se o
cara
traria do comercial, dando duas semanas para pagar
. ROBSON diz que poderá mandar, mas (...), que tem de dar certeza da venda,
pra
não ficar "sujo", pois é a primeira vez que confiam neles, e que tem de ser no mínimo duas semanas. NEI diz que pode trazer que ao chegar já
esta
vendido. ROBSON diz que já estão pedindo dois "carrinhos de mão", e que é 8 contos cada totalizando 16 dezesseis contos, ROBSON diz que estão conhecendo
varias
pessoas fechando negócios.
NEI ressalta que pode trazer o entorpecente que é certeza da venda, e que trazer cinco peças, pois de qualquer maneira, no dia primeiro ele (Nei) terá 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais) em sua conta
bancaria
.

Além disso, a prova oral produzida na instrução criminal corroborou o conteúdo das interceptações. As testemunhas
Ronelson
Jorge de Barros, Evandro Alexandre Ferraz
Lesco
e Roberval Alves de Souza foram uníssonas ao apontar a presença de
Neirielton
em articulações para a prática de roubo
s e para a comercialização de drogas.

Diante de tais elementos, revela-se insustentável a alegação de ausência de dolo ou de vínculo associativo. A atuação coordenada, a divisão de funções e a reiterada participação em empreendimentos ilícitos
voltado para o tráfico
evidenciam, de forma cabal, a conduta típica, antijurídica e culpável, impondo-se a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.

Com relação ao envolvimento da apelante
Ana Claudia Silva Aguiar
,
vulgo “Carol”
, observa-se que, em sede de interrogatório judicial, negou qualquer envolvimento com os fatos narrados na denúncia, refutando, inclusive, a autenticidade das conversas que lhe foram atribuídas no curso da instrução, sob o argumento de que teria sido equivocadamente confundida com homônima.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório encartado nos autos, especialmente das provas de natureza indiciária e direta obtidas por meio das interceptações telefônicas, não deixa margem a dúvidas quanto à efetiva participação da ré nas condutas imputadas.

Conforme disposto em sentença, no dia 14/11/2012, em conversa estabelecida entre o acusado Samuel e com o vulgo “alemão”, houve o compartilhamento de dados de alguns faccionados ao grupo, sendo mencionado diretamente o nome da apelante, com o vulgo “Carol”, fazendo constar:
“
9o Ana Claudia Silva Aguiar, vulgo CAROL, Cidade Porto Velho – RO, Cadastro 3057, linha vermelha, 02169 – 9286-4662, sintonia dos irmãos
”.

Tal referência direta e nominal afasta qualquer incerteza quanto à identificação da ré como uma das usuárias dos terminais interceptados, tornando insustentável a tese defensiva de homonímia.

No tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, restou evidenciado que Ana Cláudia integrava, de forma estável e permanente, organização criminosa voltada à comercialização ilícita de entorpecentes, em comunhão de esforços com diversos interlocutores.

Conforme disposto em sentença, acerca dos trechos das interceptações telefônicas, no diálogo interceptado em 24/04/2012

Carol, em interlocução com indivíduo identificado como "Tião", discute os termos de uma negociação de droga destinada à cidade de Manaus-AM, mencionando, inclusive, a possibilidade de aquisição à vista do entorpecente e a existência de contato operacional na cidade de Cacoal/RO, conhecido pela alcunha de “Paulista”.

Durante a conversa, Tião faz referência a estar de posse de um “tablet de 14”, equipamento que utilizaria possivelmente para acessar informações relacionadas à operação criminosa.

Ainda no curso da mesma ligação, após cerca de quatro minutos de diálogo, Tião e Carol passam a participar de uma
chamada em conferência
com outros interlocutores identificados como “
irmão do Átila
” e “
UE
”, ocasião em que tratam com
naturalidade e precisão logística da
remessa de mais de 800 quilos de entorpecentes provenientes do Paraguai
, utilizando o termo cifrado “
800 pneus
”
como referência à droga.

Na mesma conferência, ajustam detalhes sobre a forma de divisão da carga (“meio a meio”), discutem o papel do motorista encarregado do transporte, bem como os aspectos relacionados ao alojamento durante o trajeto, circunstâncias que evidenciam sofisticação e estrutura operacional no âmbito da associação criminosa.

Em outra ligação, captada em 15/05/2012
,
Ana

informa que estaria em deslocamento para verificar um imóvel avaliado em R$ 55.000,00, sinalizando possível intento de lavagem ou ocultação patrimonial.
No curso da mesma conversa, Tião menciona o repasse de “cinco peças” de entorpecente, ao passo que Carol comenta sobre os valores praticados no mercado ilícito de entorpecentes em diferentes Estados da Federação, com destaque para o Estado do Rio Grande do Sul, onde o quilo da droga cristalizada alcançaria o valor de R$ 28.000,00.

Ao final do diálogo, Tião
a orient
a quanto ao preço a ser pago e os procedimentos para retirada da carga ilícita, reforçando a materialidade das tratativas para a distribuição da droga.

Tais conversas, revestidas de riqueza de detalhes, demonstram com clareza o domínio das ações pela a
pelante
, a consciência da ilicitude e a integração em rede criminosa voltada ao tráfico de drogas em larga escala, circunstâncias que impõem a manutenção do édito condenatório pelo crime descrito no art. 35 da Lei 11.343/06
.

No que concerne ao apelante
Kallyel
Moyses de
Souza
,
a condenação imposta em primeiro grau deve ser integralmente mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios robustos e convergentes, os quais não apenas revelam a prática do tráfico de drogas, mas, sobretudo, demonstram a estabilidade e permanência de sua atuação em comunhão com outros indivíduos na estrutura de organização criminosa voltada à mercancia ilícita de entorpecentes, circunstância que configura a tipicidade da conduta prevista no art. 35 da Lei n.o 11.343/06.

Durante seu interrogatório judicia
l,
Kallyel
conf
irmou
a prática do transporte de substância entorpecente
, já que preso em flagrante em outro momento
, embora tenha negado integrar o Primeiro Comando da Capital
(PCC)
ou ter se associado para fins de traficância
.

Aduziu
meramente
ter sido contratado por telefone para efetuar a entrega de drogas, sem especificar quem o teria aliciado, e declarou que receberia como pagamento a quantia de dois ou três mil reais, além de parte da droga. Acrescentou
que sua genitora,
Darlen
Helen de Souza, já falecida, teria sido a responsável por coordenar sua atuação.

Referida confissão,
p
er se
, já é indicativa de sua participação na empreitada criminosa. Todavia, os diálogos interceptados judicialmente entre os meses de maio e junho de 2012 são ainda mais elucidativos, revelando a integração de
Kallyel
ao grupo criminoso, bem como seu alinhamento com as diretrizes operacionais da facção, inclusive quanto ao transporte interestadual de grandes carregamentos de entorpecentes.

Conforme as amostragens colacionadas em sentença, n
o dia 18/05/2012, a genitora do acusado,
Darlen
, comunica a Sebastião, vulgo “Tião”, que policiais estão em sua residência e que seu filho
Kallyel
estaria sendo agredido pela ROTAM. No mesmo diálogo, é possível verificar que Tião trata com
Darlen
sobre a negociação de cinquenta quilos de entorpecentes, ao passo que orienta para que não se coloque determinada terceira pessoa no meio da situação.

Ao final da conversa, Tião questiona diretamente
Kallyel
se ele estaria pronto para viajar, recebendo como resposta um “sim”, ao que informa que o valor será depositado em conta da Caixa Econômica e que o destino seria a fronteira com o Paraguai, para fins de recolhimento do entorpecente.

Ato contínuo, no dia 03/06/2012, novo diálogo entre Tião e
Kallyel
confirma a continuidade da operação.
Kalleyel
reafirma estar pronto para viajar e informa que irá sozinho. Tião menciona que o valor será creditado na conta de
Darlen
e indaga se o acusado transportará trinta quilos de droga,
ao que
Kallyel
responde que já chegou a transportar cinquenta quilos anteriormente
, o que denota reincidência e familiaridade com a empreitada ilícita.

Na sequência, os diálogos de 05/06/2012, demonstram o planejamento detalhado da viagem, inclusive com pesquisa de passagens para Campo Grande/MS, ponto de apoio logístico para a coleta do entorpecente.

Tião informa que, ao chegar à capital sul-mato-grossense, o acusado seria recebido por um indivíduo em uma van, sendo mencionada a participação de Serginho, responsável por conduzir
Ka
llyel
a
té o
destino
. Na mesma conversa, estima-se o transporte de sessenta quilos de droga, sendo quinze destinados a Cuiabá/MT e trinta e cinco ao Estado do Acre.

No dia 06/06/2012, Tião comunica a Serginho que, após a chegada de
Kallyel
ao local, o restante do valor seria repassado, reforçando o elo financeiro da operação.

Em 07/06/2012, em conferência com
Darlen
, RJ e Samuca, novamente é debatida a ida de
Kallyel
à fronteira, momento em que
Darlen
manifesta preocupação com a presença de policiais em Ponta Porã/MS, cogitando a suspensão da viagem em razão do risco de prisão. A conversa evolui para menções à dívida de R$ 1.700,00 com o “ML”, ao estatuto do PCC e à necessidade de honrar compromissos com o grupo, o que reforça a vinculação do núcleo familiar do acusado à facção criminosa.

Por fim, nos diálogos de 13/06/2012,
Darlen
e Serginho conversam sobre a reticência d
e
Kallyel
em transportar a totalidade dos sessenta quilos de entorpecente, alegando que a quantidade não caberia em sua mala. Ainda assim, Serginho afirma que colocarão o que couber e, caso necessário, adquirirão outra bagagem, restando evidente a logística criminosa e o grau de organização da associação.

Tais diálogos,
aliados
à sua prisão em flagrante delito transportando trinta e dois quilos de maconha em Amambai/MS
,
e às declarações prestadas por outros envolvidos, demonstram de forma contundente e harmônica que
Kallyel
integrava associação criminosa estável e estruturada, com divisão de tarefas e atuação reiterada no tráfico de drogas em larga escala.

Dessa forma, não há qualquer razão jurídica que autorize a reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação de
Kallyel
Moyses de Souza pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Por fim, no que tange ao acusado
Robson Arnaldo Dantas
, a condenação imposta em primeiro grau pelo deve ser mantida, diante da existência de um conjunto probatório coeso e substancial, que demonstra sua vinculação estável e permanente a grupo criminoso voltado à prática reiterada ao tráfico de entorpecentes e à organização criminosa de matriz interestadual.

Em sede de interrogatório judicial, o acusado negou integrar o Primeiro Comando da Capital, afirmando que apenas teria dialogado com indivíduo identificado como Ricardo, vulgo "RJ", sobre a possibilidade de levar um veículo até o Paraguai para trocá-lo por drogas, mas que a empreitada não teria se concretizado. Afirmou, ainda, não conhecer pessoalmente
“
RJ
”
, tampouco outros indivíduos mencionados nos autos, negando qualquer efetiva atuação em conjunto com terceiros.

Todavia, a análise do conteúdo das interceptações telefônicas realizadas entre os dias 02 e 05 de junho de 2012, aliada aos depoimentos colhidos na fase instrutória, desmente a versão defensiva, evidenciando a efetiva adesão do acusado ao núcleo criminoso investigado, com atuação coordenada com diversos interlocutores e envolvimento direto na logística e planejamento de crimes diversos, inclusive com o uso de armamento restrito.

Conforme
demonstrado em
sentença, e
m 02/06/2012

em diálogo com
“
RJ
”
, Robson trata sobre a remessa de um veículo Gol ao Paraguai para troca por entorpecente, mencionando expressamente a quantidade de “quatrocentos”, alusão a quatrocentos quilos de droga.

Discutem,
ainda, sobre
a troca de entorpecente por arma de fogo e sobre um indivíduo de nome Rodrigo, que lhes devia R$ 20.000,00.
“
RJ
”
, então, manifesta que o referido devedor “irá morrer por isso”, o que demonstra não apenas a periculosidade do grupo, mas também o controle violento exercido sobre suas atividades ilícitas.

Já em 03/06/2012
,
Robson afirma estar aguardando a chegada de entorpecente e manifesta interesse em trocá-lo por arma de fogo. Menciona que pretende enviar veículos para "lá para cima", expressão usualmente empregada para designar o escoamento da droga para outras regiões do país.

A movimentação de Robson não se restringiu a tratativas por meio de aplicativos ou chamadas telefônicas.

Conforme se extrai das investigações, no dia 05/06/2012, ele se deslocou até o município de Tangará da Serra/MT, com o intuito de recuperar uma arma de fogo que havia sido deixada no local, por ocasião de ação criminosa frustrada que teria como alvo a “Festa da Padroeira”, tradicional festividade da cidade de Sapezal/MT. Na ocasião, após alerta do GAECO à inteligência da Polícia Militar, o acusado foi abordado e flagrado com uma pistola 9mm de fabricação argentina, municiada com 15 projéteis, além de 400 unidades de chumbos de espingarda de pressão calibre 5.5mm, com indícios de que seriam utilizados para a confecção de artefatos explosivos improvisados. Tal circunstância deu ensejo à ação penal autônoma (autos n. 5510-26.2012.811.0055), em trâmite na Comarca de Tangará da Serra/MT.

Relevante, ainda, destacar os diálogos interceptados em 05/06/2012
,
nos quais Robson relata a
“
RJ
”
que se encontrava em Tangará da Serra para buscar a referida arma de fogo, confirmando, assim, sua participação ativa no planejamento do crime de roubo frustrado na cidade de Sapezal, conforme também foi narrado pelos depoimentos das testemunhas
Ronelson
Jorge de Barros e Evandro Alexandre Ferraz
Lesco
, que apontam Robson como um dos responsáveis pelo deslocamento à cidade junto aos corréus.

Importa ressaltar que as conversas interceptadas revelam não apenas tratativas pontuais, mas sim uma conduta reiterada e coordenada, com discussões sobre cargas de entorpecentes,
dentre outros
, além de referências explícitas à estrutura organizacional típica de grupo criminoso, da qual Robson se revela partícipe ativo e consciente, em articulação constante com membros já identificados, como
“
R
J
”
,
“
Neirielton
”
e
“
Darlen
”, comprovando, de forma indubitável, sua associação para fins de traficância de ilícitos
.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, não se trata de envolvimento episódico ou isolado, mas de integração consciente, funcional e permanente a grupo criminoso estruturado, com finalidade delitiva
de traficância
, o que amolda com precisão sua conduta ao tipo penal
para o qua
l
foi condenado, de modo que deve
ser mantida
a sentença
, p
elos seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, impõe-se rechaçar as teses genéricas deduzidas pelas defesas técnicas, segundo as quais “
inexistiriam elementos probatórios aptos a comprovar o vínculo associativo entre os apelantes
”, sustentando, em caráter subsidiário,
“a
p
os
sibilidade de desclassificação das condutas para meras participações episódicas ou coautorias eventuais, desprovidas da estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal do artigo 35 da Lei n.o 11.343/06
”.

Como visto de forma minuciosa
,
as teses aventadas pela defesa
não resiste
m
à análise detida e sistemática do vasto acervo probatório constante dos autos, o qual se apresenta dotado de coerência interna, riqueza de detalhes e elevada densidade empírica, revelando, de forma clara e inequívoca, a existência de uma associação criminosa estável, estruturada e funcionalmente articulada, voltada à prática reiterada do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, inclusive com ramificações dentro e fora do sistema prisional estadual
, envolvendo, ainda, uma facção criminosa extremamente articulada
.

Repisa-se: a
s interceptações telefônicas regularmente autorizadas e submetidas ao crivo do contraditório, os relatórios de inteligência confeccionados por órgãos de atuação especializada, os registros documentais produzidos em diligências, e os depoimentos prestados em juízo por agentes públicos com atribuição legal na seara investigativa, convergem harmonicamente para demonstrar que os apelantes, ainda que em diferentes núcleos e funções, integravam de modo consciente e voluntário um aparato criminoso com estrutura hierarquizada, linguagem própria,
divisão de atribuições e objetivos comuns de expansão da atividade delitiva, inclusive com mecanismos de financiamento interno, coação disciplinar e suporte logístico.

A tentativa de reduzir a conduta dos apelantes à figura de meros partícipes ocasionais ou agentes isolados não encontra guarida no conjunto de provas, pois as comunicações interceptadas, longe de revelar atuações fortuitas ou desvinculadas, evidenciam articulações sofisticadas, repasse de ordens, recebimento de valores e cumprimento de funções específicas dentro da engrenagem delituosa.

Como visto e
m diversos trechos, constata-se não apenas a mútua identificação entre os interlocutores, mas também a coordenação sequencial de atos voltados à traficância, à movimentação de recursos ilícitos, ao transporte de substâncias entorpecentes e à execução de medidas de contenção ou retaliação interna
,
tudo a evidenciar o comprometimento funcional com os objetivos da associação criminosa
que envolvia a facção criminosa PCC
.

Deve-se destacar, outrossim, que a habitualidade e a permanência exigidas pelo tipo penal em comento não se confundem com a frequência aritmética ou com a exigência de presença constante ao longo do período investigativo, mas sim com a inserção estável e a vinculação reiterada aos desígnios comuns do grupo, o que, no caso
sub judice
, encontra-
se sobejame
nte demonstrado, tanto pelo conteúdo dos diálogos, quanto pelas provas documentais e testemunhais produzidas.

Neste sentido, colhe-se
da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, FAVORECIMENTO REAL E
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
DE DROGAS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006) E FAVORECIMENTO REAL (ART. 349-A DO CP) – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
(ART. 35 DA LEI No 11.343/2006) – 1. RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ENUNCIADO No 8 DO TJMT – PERÍCIA EM APARELHO TELEFÔNICO CONFIRMANDO A PRÁTICA DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO - 2. RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
– CABIMENTO – PROVAS ROBUSTAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – DIVISÃO DE TAREFAS – DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES COMPROVANDO ATIVIDADE REITERADA – 3. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECONHECIMENTO DA
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADAS – 4. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. É inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, corroborados pelos demais elementos de prova, como o resultado da perícia realizada em aparelhos telefônicos, que demonstram o envolvimento dos réus com o tráfico ilícito de entorpecentes.
2.
O crime de
associação
para o
tráfico
(art. 35 da Lei no 11.343/2006) resta caracterizado quando demonstrado o vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, voltado à prática reiterada do tráfico de drogas.

No caso, as conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos evidenciam a existência de uma associação estruturada, com divisão de tarefas, menção a operações anteriores, conhecimento específico sobre o sistema prisional e planejamento de ações futuras.
3.
O reconhecimento da prática do crime de
associação
para o
tráfico
de drogas é incompatível com a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), pois evidencia a dedicação dos agentes às atividades criminosas, afastando um dos requisitos necessários à concessão do benefício.

4. Considerando o redimensionamento das penas em razão da condenação pelo crime de
associação
para o
tráfico
e do afastamento da minorante do tráfico privilegiado, bem como o quantum final superior a 8 (oito) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.
(
N.U 1007043-90.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025
,
Publica
do
no DJE 27/06/2025)

Eis, também, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITOS DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO .
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MODUS OPERANDI DO
CRIME .
QUANTIDADE DEENTORPECENTE. 22KG e 280G DE COCAÍNA. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS .
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em que os agravantes,
Wemerson
Tavares de Souza e Cleisson Maurício de Jesus, pleiteiam a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, argumentando ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente,
Wemerson
requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme previsto no
art
. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação dos agravantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (
ii
) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado ao agravante
Wemerson
Tavares de Souza. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
O Tribunal de origem constatou a suficiência do conjunto probatório, formado por interceptações telefônicas, depoimentos de policiais e apreensões de drogas e petrechos, demonstrando o vínculo associativo estável entre os agravantes e outros envolvidos, com o intuito de praticar o tráfico de drogas
.4. A condenação dos agravantes pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico é compatível com a Súmula 83 do STJ, o que impede a revisão da decisão por ausência de dissídio jurisprudencial.
5 .
A aplicação do tráfico privilegiado ao agravante
Wemerson
Tavares de Souza foi afastada com fundamento na condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação às atividades criminosas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.6. A pretensão de rever a decisão da Corte local exige reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do
STJ.IV .
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ -
AREsp
: 2349060 MG 2023/0125126-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/12/2024)

Assi
m, diante
de um cenário probatório robusto e coeso, revela-se absolutamente infundada
s
a
s
pretens
ões
defensiva
s
de desclassificação das condutas ou de absolvição por ausência de animus associativo. Ao contrário, restam preenchidos todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 35 da Lei de Drogas, impondo-se, como medida de justiça e de tutela da ordem pública, a manutenção da condenação de todos os apelantes, tal como reconhecido pela instância de origem, em perfeita consonância com a legalidade estrita e os princípios que regem o direito penal contemporâneo no enfrentamento
da
macrocriminalid
ade
organizada.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos pleitos absolutórios, mantendo a condenação de todos os réus, em razão d
e seus envolvimentos com o tipo penal previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

V.

Dosimetria
da pena

Com base na análise dos autos, notadamente das razões recursais apresentadas pelas defesas dos apelantes e dos fundamentos constantes da sentença, impende apreciar as insurgências voltadas à dosimetria das penas, as quais, conforme será demonstrado, não merecem acolhimento.

As defesas, de modo geral, dirigem suas insurgências contra a exasperação das penas-base, sustentando que as circunstâncias judiciais teriam sido valoradas de maneira indevida ou desproporcional.

Argumentam, em suma, que a majoração da pena inicial em patamar superior ao mínimo legal não se ampararia em elementos concretos dos autos, invocando, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a fração de
1/6 da mínima ou
1/8
do
intervalo entre as penas mínima e máxima
, preferencialmente,
deveria
ser adotada para cada circunstância judicial negativa.

Especificamente com relação à apelante Juliana
Jéssica
Sene duque, esta pugna
, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, haja vista entender que o Juízo utilizou sua confissão para embasar o édito condenatóri
o
, sem aplicar a atenuante prevista no artigo 65, III, d do CP.

Vejamos.

A sentença, ao aplicar o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, observou, com fidelidade metodológica e fundamentação acurada, os parâmetros normativos que regem a individualização da pena.

Colhe-se da sentença
:

(...)
Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Do réu NEIRIELTON DE SOUZA GONÇALVES.

Do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas no contexto da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias- multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, e que eventualmente a detração reduza a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal,
fixo o regime inicial semiaberto
, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, tendo em vista que foram valoradas negativamente as circunstâncias do delito.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.

Da ré JULIANA JESSICA DE SENE DUQUE.

Do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; a ré não possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas no contexto da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na

sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade da agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável à ré (circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias- multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória, e que eventualmente a detração reduza a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal,
fixo o regime inicial semiaberto
, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, tendo em vista que foram valoradas negativamente as circunstâncias do delito.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.

Do réu SERGIO NUNES DA SILVA.

Do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos, porquanto registra o executivo de pena n. 0015565- 51.2007.8.11.0042, em trâmite perante a 3a Vara de Campo Verde, que reúne 02 processos

criminais com o trânsito em julgado anteriores aos fatos ora apurados, de modo que o processo n. 0000000-00.0000.0.20.0373 será aqui valorado, enquanto o processo n. 0001444-13.2010.8.11.0042 será utilizado como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas no contexto da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes e circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes. Porém, presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, porquanto registra o executivo de pena n. 0015565-51.2007.8.11.0042, em trâmite perante a 3a Vara de Campo Verde, que reúne 02 processos criminais com o trânsito em julgado anteriores aos fatos ora apurados, de modo que o processo n. 0001444-13.2010.8.11.0042 será aqui valorado, pelo agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la
em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho
em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 1092 (mil e noventa e dois) dias-multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, e que eventualmente a detração reduza a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal,
fixo o regime inicial fechado
, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, tendo em vista que foram valoradas negativamente as circunstâncias do delito e por se tratar de réu reincidente.

Demais disso, justifica-se a imposição de regime inicial mais gravoso pelo fato do acusado possuir envolvimento com organização criminosa complexa e voltada à consecução de múltiplos delitos graves, de modo que, ainda que somente uma circunstância judicial seja valorada negativamente, é imprescindível o recrudescimento da efetiva resposta penal a tal sorte de crime, dado que esta circunstância, por si só, revela a gravidade concreta do ilícito e a necessidade de se obstar as ações da facção, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes (
AgRg
no HC n. 874.934/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 16/5/2024;
AgRg
no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024).

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP.

Do réu CICLENIO LOURENÇO DE ARAÚJO.

Do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos, porquanto registra o executivo de pena n. 0030445- 62.2018.8.11.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Cuiabá, que reúne 02 processos criminais com o trânsito em julgado anteriores aos fatos ora apurados, de modo que o processo n. 0001478-27.2006.8.11.0042 será aqui valorado, enquanto o processo n. 0007913-46.2008.8.11.0042 será utilizado como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas no contexto da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes e circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes. Porém, presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, porquanto registra o executivo de pena n. 0030445-62.2018.8.11.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Cuiabá, que reúne 02 processos criminais com o trânsito em julgado anteriores aos fatos ora apurados, de modo que o processo n. 0007913-46.2008.8.11.0042 será aqui valorado, pelo agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la
em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho
em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 1092 (mil e noventa e dois) dias-multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, e que eventualmente a detração reduza a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal,
fixo o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, tendo em vista que foram valoradas negativamente as circunstâncias do delito e por se tratar de réu reincidente.

Demais disso, justifica-se a imposição de regime inicial mais gravoso pelo fato do acusado possuir envolvimento com organização criminosa complexa e voltada à consecução de múltiplos delitos graves, de modo que, ainda que somente uma circunstância judicial seja valorada negativamente, é imprescindível o recrudescimento da efetiva resposta penal a tal sorte de crime, dado que esta circunstância, por si só, revela a gravidade concreta do ilícito e a necessidade de se obstar as ações da facção, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes (
AgRg
no HC n. 874.934/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 16/5/2024;
AgRg
no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024).

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP.

Do réu DJALMA FERREIRA MACHADO.

Do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos, porquanto registra o executivo de pena n. 0001027- 75.2001.8.11.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Cuiabá, que reúne 02 processos criminais com o trânsito em julgado anteriores aos fatos ora apurados, de modo que o processo n. 0068619-99.8110.0.25.3001 será aqui valorado, enquanto o processo n. 0003213-87.2010.8.11.0064 será utilizado como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas no contexto da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes e circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes. Porém, presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, porquanto registra o executivo de pena n. 0001027-75.2001.8.11.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Cuiabá, que reúne 02 processos criminais com o trânsito em julgado anteriores aos fatos ora apurados, de modo que o processo n. 0003213-87.2010.8.11.0064 será aqui valorado, pelo agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la
em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de

reclusão.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho
em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 1092 (mil e noventa e dois) dias-multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, e que eventualmente a detração reduza a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal,
fixo o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, tendo em vista que foram valoradas negativamente as circunstâncias do delito e por se tratar de réu reincidente.

Demais disso, justifica-se a imposição de regime inicial mais gravoso pelo fato do acusado possuir envolvimento com organização criminosa complexa e voltada à consecução de múltiplos delitos graves, de modo que, ainda que somente uma circunstância judicial seja valorada negativamente, é imprescindível o recrudescimento da efetiva resposta penal a tal sorte de crime, dado que esta circunstância, por si só, revela a gravidade concreta do ilícito e a necessidade de se obstar as ações da facção, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes (
AgRg
no HC n. 874.934/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 16/5/2024;
AgRg
no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024).

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP.

Do réu WELLINGTON DA COSTA SANTOS.

Do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas no contexto da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias- multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, e que eventualmente a detração reduza a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal,
fixo o regime inicial semiaberto
, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, tendo em vista que foram valoradas negativamente as circunstâncias do delito.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.

Do réu JOSÉ EVERALDO LEITE BEZERRA.

Do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas no contexto da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias- multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, e que eventualmente a detração reduza a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal,
fixo o regime inicial semiaberto
, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, tendo em vista que foram valoradas negativamente as circunstâncias do delito.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.

Do réu RODRIGO APOLINÁRIO MACIEL.

Do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas no contexto da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias- multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, e que eventualmente a detração reduza a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal,
fixo o regime inicial semiaberto
, com base no art. 33, §2o,
a
línea “b”, e §3o, do Código Penal, tendo em vista que foram valoradas negativamente as circunstâncias do delito.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.

Da ré ANA CLAUDIA SILVA AGUIAR.

Do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; a ré não possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas no contexto da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade da agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável à ré (circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias- multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, e que eventualmente a detração reduza a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal,
fixo o regime inicial semiaberto
, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, tendo em vista que foram valoradas negativamente as circunstâncias do delito.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.

Do réu MATEUS MACHADO MARQUES.

Do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos, porquanto registrou o executivo de pena n. 0000986- 20.2014.8.11.0021, que tramitou perante a 1a Vara Criminal de Água Boa/MT, cujo processo criminal transitou em julgado antes dos fatos ora apurados, configurando a agravante da reincidência, pelo que não será aqui valorado; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas no contexto da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes. Porém, presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, porquanto registrou o executivo de pena n. 0000986-20.2014.8.11.0021, que tramitou perante a 1a Vara Criminal de Água Boa/MT, cujo processo criminal transitou em julgado antes dos fatos ora apurados, pelo agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la
em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho
em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 1021 (mil e vinte e um) dias-multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, e que eventualmente a detração reduza a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal,
fixo o regime inicial fechado
, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, tendo em vista que foram valoradas negativamente as circunstâncias do delito e por se tratar de réu reincidente.

Demais disso, justifica-se a imposição de regime inicial mais gravoso pelo fato do acusado possuir envolvimento com organização criminosa complexa e voltada à consecução de múltiplos delitos graves, de modo que, ainda que somente uma circunstância judicial seja valorada negativamente, é imprescindível o recrudescimento da efetiva resposta penal a tal sorte de crime, dado que esta circunstância, por si só, revela a gravidade concreta do ilícito e a necessidade de se obstar as ações da facção, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes (
AgRg
no HC n. 874.934/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 16/5/2024;
AgRg
no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024).

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP
.

Do réu KALLYEL MOYSES DE SOUZA.

Do crime previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas no contexto da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias- multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, e que eventualmente a detração reduza a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal,
fixo o regime inicial semiaberto
, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, tendo em vista que foram valoradas negativamente as circunstâncias do delito.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.

Da ré CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES.

Do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; a ré não possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas no contexto da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade da agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável à ré (circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias- multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, e que eventualmente a detração reduza a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, cujo cálculo será devidamente aferido

pelo juízo da execução penal,
fixo o regime inicial semiaberto
, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, tendo em vista que foram valoradas negativamente as circunstâncias do delito.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.

Do réu SAMUEL BATISTA MATEUS.

Do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos, porquanto registrou o executivo de pena n. 0001141- 36.2013.8.11.0028, que tramitou perante a Vara Única de Poconé/MT, cujo processo criminal transitou em julgado antes dos fatos ora apurados, configurando a agravante da reincidência, pelo que não será aqui valorado; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas no contexto da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes. Porém, presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, porquanto registrou o executivo de pena n. 0001141-36.2013.8.11.0028, que tramitou perante a Vara Única de Poconé/MT, cujo

processo criminal transitou em julgado antes dos fatos ora apurados.

Igualmente, presente a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, vez que o réu exsurgiu, à época dos fatos, como um dos principais representantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital no Estado de Mato Grosso, assim como coordenou as atividades criminosas dos demais integrantes. Além disso, controlava a relação dos “irmãos” cadastrados em sua região de atuação, conforme planilha compartilhada com os dados dos faccionados mencionada em seu capítulo da sentença, evidenciando sua posição de liderança, de modo a autorizar a aplicação da agravante em testilha.

Pelo exposto, à vista de duas circunstâncias agravantes, agravo a pena em 1/3, passando a dosá-la
em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho
em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 1086 (mil e oitenta e seis) dias-multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, e que eventualmente a detração reduza a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal,
fixo o regime inicial fechado
, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, tendo em vista que foram valoradas negativamente as circunstâncias do delito e por se tratar de réu reincidente.

Demais disso, justifica-se a imposição de regime inicial mais gravoso pelo fato do acusado possuir envolvimento com organização criminosa complexa e voltada à consecução de múltiplos delitos graves, de modo que, ainda que somente uma circunstância judicial seja valorada negativamente, é imprescindível o recrudescimento da efetiva resposta penal a tal sorte de crime, dado que esta circunstância, por si só, revela a gravidade concreta do ilícito e a necessidade de se obstar as ações da facção, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes (
AgRg
no HC n. 874.934/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 16/5/2024;
AgRg
no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024).

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP.

Do réu ROBSON ARNALDO DANTAS.

Do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus
antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que praticou o crime de associação para o tráfico de drogas no contexto da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias- multa,
correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mesmo levando em

consideração o tempo de segregação provisória do réu, e que eventualmente a detração reduza a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal,
fixo o regime inicial semiaberto
, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, tendo em vista que foram valoradas negativamente as circunstâncias do delito.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.

Disposições comuns.

Concedo
aos réus NEIRIELTON DE SOUZA GONÇALVES, JULIANA JESSICA DE SENE DUQUE, SERGIO NUNES DA SILVA, CICLENIO LOURENÇO DE ARAÚJO, DJALMA FERREIRA MACHADO, WELLINGTON DA COSTA SANTOS, JOSÉ EVERALDO LEITE BEZERRA, RODRIGO APOLINÁRIO MACIEL, ANA CLAUDIA SILVA AGUIAR, MATEUS MACHADO MARQUES, KALLYEL MOYSES DE SOUZA, CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES, SAMUEL BATISTA MATEUS e

ROBSON ARNALDO DANTAS o
direito de recorrerem em liberdade
, tendo em vista que foram soltos durante a instrução processual e não aportaram aos autos os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Condeno os réus NEIRIELTON DE SOUZA GONÇALVES, JULIANA JESSICA DE SENE DUQUE e SERGIO NUNES DA SILVA ao pagamento das custas e despesas processuais. Por outro lado, isento os demais, diante da absolvição e/ou porque foram patrocinados pela Defensoria Pública.

Pois

bem.

Com vista a enfrentar a argumentação comum, acerca da fração para a exasperação da pena base, por vetorial, o
bserva-se que o Juízo valorou significativamente uma vetorial
,
de forma devidamente fundamentada,
mostra
ndo
-se adequad
o
e proporcional
para
o caso em comento.

Veja que o Juízo apenas aplicou duas
circunstâncias
judiciais como
desfavoráveis
,
quais sejam, os
antecedentes criminais

e as
circunstâncias do crime
.

No tocante aos antecedentes, restou demonstrado, por meio da certidão de execução penal regularmente acostada aos autos, que alguns réus ostentavam condenações definitivas anteriores ao fato ora em apuração, o que justifica, à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa do vetor correspondente.

Ressalta-se que a aplicação da vetorial
restou aplicada somente para os acusados

que detinham certidão juntada aos autos
,
comprovando crimes transitados em julgado em momento anterior ao fato
.

Outrossim, no
que concerne às circunstâncias do crime,
constata-se que estas restaram não apenas bem delineadas, mas também revestidas de especial gravidade, o que justifica, de forma legítima, a valoração negativa do respectivo vetor judicial
em patamar diverso
.

Com efeito,
conforme explicitado pelo Juízo a
quo
,
o delito de associação para o tráfico de drogas foi perpetrado em contexto que ultrapassa a mera união de indivíduos com vistas à prática delitiva, sendo desenvolvido no seio de organização criminosa estruturalmente
ordenada, de notória atuação no território nacional
,
ref
ere-se
à facção criminosa denominada
Primeiro Comando da
Capital (
PCC
)
.

A referida organização ostenta histórico conhecido de envolvimento em práticas de acentuada violência, com especial inclinação para a difusão do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, além de reiteradamente associar-se à execução de delitos de extrema gravidade, como homicídios, tortura, roubos qualificados e lesões corporais de natureza grave.

A atuação desse agrupamento não se restringe ao ambiente intramuros do sistema prisional, mas extrapola suas fronteiras, irradiando comandos e ações criminosas por diversas regiões do país, inclusive com a emissão de ordens de execução sumária de desafetos e rivais, tudo a revelar elevado grau de periculosidade e comprometimento com a desordem social.

Dessa forma, é inegável que a inserção do agente em tal contexto institucionalizado de criminalidade, voltado à subversão da ordem e à perpetração de práticas ilícitas violentas e sistemáticas, confere às circunstâncias do crime um grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente presente nas infrações dessa natureza.

A atuação organizada, persistente e amplamente difusa do grupo criminoso revela-se fator de inquietante potencial ofensivo, apto a comprometer de modo substancial a segurança pública e o sentimento coletivo de justiça, razão pela qual a valoração negativa desse vetor se impõe de forma incontornável e juridicamente alicerçada.

Não se trata, portanto, de mera repetição do tipo penal ou de formulação genérica, mas sim de contextualização fática sólida, apta a justificar o incremento da pena inicial
,
inclusive
em patamar superior ao usual
, o que, de resto, encontra respaldo em precedentes da Corte Superior.

Conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ, a fração de aumento por circunstância judicial negativa não está vinculada à adoção rígida do percentual de 1
/6 ou 1/8
, desde que devidamente motivado, como no presente caso.

Veja-se:

A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
" (
AgRg
no REsp n. 1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 29/11/2021).

Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
AREsp
n. 2.874.634/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Ato contínuo, infere-se que
os parâmetros para a exasperação de reprimenda levam
em consideração a discricionariedade do Juízo
, não se limitando a critérios meramente matemáticos. Esse é o entendimento do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRETENSÃO QUE DEMANDA A ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DO REDUTOR. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME PRISIONAL INICIAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes.

2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena.

3. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da expressiva quantidade da droga apreendida, de natureza especialmente deletéria, elementos que claramente denotam a gravidade concreta da conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena. Precedentes.

5. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.

6. Quanto ao reconhecimento da existência de tráfico privilegiado, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, pois denota o animus associativo estável e permanente entre os agentes, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa.

7. A pena ultrapassa o patamar de 8 anos de reclusão, de forma que deve ser mantido o regime prisional inicialmente fechado, em observância do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

8. No mesmo sentido, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, por ausência de cumprimento do requisito objetivo.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 948.546/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Diante disto, escorreita a sentença, que aplicou fração de forma proporcional e devidamente justificada.

Por fim, q
uanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea como atenuante genérica, observa-se que, na maior parte dos casos, os réus, quando ouvidos em juízo, limitaram-se a negar os fatos ou a imputar a terceiros a responsabilidade pelas condutas ilícitas.

Não se extrai das respectivas manifestações uma admissão clara, voluntária e efetiva da prática delitiva tal como narrada na peça acusatória, de modo que não se verifica a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Mais especificamente com relação ao recurso da apelante Juliana,
constata-se que
não houve confissão acerca do crime em questão, porqu
anto
,
esta
apenas afirmou que mantinha, com o cônjuge, diálogos de natureza familiar e empresarial, relacionados aos filhos e a um trailer de lanches.

O referido trecho não pode ser interpretado como confissão, especialmente diante da manutenção da negativa de autoria por parte da acusada. Nessa perspectiva, competiu ao Juízo de origem valorar o conjunto probatório, uma vez que a declaração isolada prestada em juízo não
confir
mou
participação desta na associação criminosa para o tráfico
, exigindo-se, portanto, a análise dos demais elementos constantes nos autos para a verificação do liame probatório necessário à configuração
do delito
.

Por último, não há falar na aplicação do artigo 29, §1o do CP, uma vez que, conforme amplamente demonstrado
nos autos
, não há falar em participação de menor importância
, conforme já explicitado anteriormente
.

Desse modo, impõe-se reconhecer que a dosimetria da pena levada a efeito pelo Juízo de origem respeitou os parâmetros legais, constitucionais e jurisprudenciais que regem a matéria.

A valoração negativa de duas circunstâncias
judiciais [
antecedentes e circunstâncias do crime
]
foi devidamente justificada nos autos, com base em elementos concretos extraídos da instrução processual.

A exasperação da pena-base
mostrou-se
razoável, proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto, inexistindo vício de legalidade ou de fundamentação a ser corrigido por esta instância revisora.

Por conseguinte, as insurgências recursais que objetivam a revisão da dosimetria das penas não merecem prosperar, devendo ser mantida,
in
totum
, a sentença no ponto em que fixou as reprimendas, em estrita observância aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade.

Pelo mesmo motivo, se mostra incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme requerido pela defesa.

Nos termos do art. 44, incisos I e III, do Código Penal, referida substituição exige que a pena aplicada não seja superior a quatro anos, que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

Ora, os crimes imputados não apenas superam o limite quantitativo previsto no art. 44, I, do CP, como também
os motivos e circunstâncias dispostas no inciso III do referido dispositivo demonstram a
impossibilidade
de aplicação das penas restritivas de direito, com vistas à fundamentação supra
,
tornando descabida a substituição por qualquer espécie de pena alternativa.

Assim, por ausência de suporte fático e jurídico, rejeitam-se os pleitos de detração penal com alteração de regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se inalterada a reprimenda imposta na sentença.

Diante de todo o exposto e p
or essas razões, em consenso ao parecer
ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelas defesas, para manter
incólume
o r.
decisum
invectivado, nos termos da fundamentação retro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025